Tribunal: CARF
Processo: 10835.722787/2023-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDMILSON BORGES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2020
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam-se como omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DESPESAS. DEDUTIBILIDADE. BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
Não são dedutíveis as importâncias declaradas como pagas ou creditadas quando não for indicada a operação ou a causa que deu origem ao rendimento e quando o comprovante do pagamento não individualizar o beneficiário do rendimento.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2020
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, e a decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os tributos a eles vinculados. Assim, o decidido em relação ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ aplica-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2020
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, e a decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os tributos a eles vinculados. Assim, o decidido em relação ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ aplica-se à Contribuição para o PIS/PASEP.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2020
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, e a decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os tributos a eles vinculados. Assim, o decidido em relação ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ aplica-se à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS.

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2020
BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. PAGAMENTO.
Fica sujeito à incidência do imposto sobre a renda exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2020
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE 150% PARA 100%. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Com a alteração do §1o-A do art. 44 da Lei n. 9.430/96 efetuada pela Lei n. 14.689/2023, publicada em 21/09/2023, houve a redução do percentual aplicável à multa de ofício qualificada de 150% para 100%, razão pela qual, aplicável ao caso a retroatividade benigna prevista na alínea c do inciso II do art. 106 do Código Tributário Nacional, que estabelece a observância de norma superveniente mais benéfica, em se tratando de penalidades aplicáveis a atos pendentes de julgamento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10835.722787/2023-08
ACÓRDÃO
1101-001.831 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DESTEEL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SIDERURGICOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2020
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Caracterizam-se como omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DESPESAS. DEDUTIBILIDADE. BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
Não são dedutíveis as importâncias declaradas como pagas ou creditadas
quando não for indicada a operação ou a causa que deu origem ao
rendimento e quando o comprovante do pagamento não individualizar o
beneficiário do rendimento.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2020
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos
geradores de vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos
tributários, e a decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na
decisão de todos os tributos a eles vinculados. Assim, o decidido em
relação ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ aplica-se à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2020
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
Fl. 3706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.831 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722787/2023-08
2
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos
geradores de vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos
tributários, e a decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na
decisão de todos os tributos a eles vinculados. Assim, o decidido em
relação ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ aplica-se à
Contribuição para o PIS/PASEP.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2020
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos
geradores de vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos
tributários, e a decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na
decisão de todos os tributos a eles vinculados. Assim, o decidido em
relação ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ aplica-se à
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2020
BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. PAGAMENTO.
Fica sujeito à incidência do imposto sobre a renda exclusivamente na fonte,
à alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas
pessoas jurídicas a beneficiário não identificado.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2020
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE 150%
PARA 100%. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Com a alteração do §1o-A do art. 44 da Lei n. 9.430/96 efetuada pela Lei n.
14.689/2023, publicada em 21/09/2023, houve a redução do percentual
aplicável à multa de ofício qualificada de 150% para 100%, razão pela qual,
aplicável ao caso a retroatividade benigna prevista na alínea "c" do inciso II
do art. 106 do Código Tributário Nacional, que estabelece a observância de
norma superveniente mais benéfica, em se tratando de penalidades
aplicáveis a atos pendentes de julgamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 3707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.831 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722787/2023-08
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

assinado digitalmente
Conselheiro Edmilson Borges Gomes – Relator

assinado digitalmente
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ailton Neves da Silva
(substituto), Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes (Relator),
Efigênio de Freitas Júnior (Presidente), Jeferson Teodorovicz, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira.

RELATÓRIO
1.Trata-se de auto de infração para cobrança de Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(IRPJ) e seus reflexos Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS), Contribuição ao PIS/PASEP e Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF), referente ao ano-calendário 2020, conforme demonstrado abaixo,
incluídos principal, juros de mora e multa de ofício de 150%.

2. Toda a autuação fiscal encontra-se explanada no Termo de Verificação Fiscal
(TVF) juntado ao presente processo (e-fls 3.086-3.230), conforme citação do Relatório da
autoridade julgadora a quo, da qual utilizo.
3. A autoridade fiscal inicia a autuação fazendo uma introdução onde afirma que o
procedimento fiscal foi executado com base no Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal no
Fl. 3708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.831 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722787/2023-08
4
08.1.05.00-2021-00355-4, com o objetivo de verificar o cumprimento das obrigações tributárias
referentes ao IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IRRF nos períodos de 01/2020 a 12/2020.
4. Afirma que por meio do TVF será demonstrado que as empresas DISTRIBUIDORA
COMERCIAL DE AÇO PAULISTA EIRELI (DCAPE) e COMERCIAL NACIONAL DE AÇO PAULISTA EIRELI
(CNAPE) foram "sucedidas" pela DESTEEL (IMPUGNANTE), formando uma única sociedade de fato.
O grupo, denominado GRUPO AÇO PAULISTA, tinha interesses em comum e adotava práticas que
dificultavam a apuração de débitos tributários, não cumprindo com suas obrigações.
5. Serão apresentadas as condutas e infrações das empresas do grupo, incluindo
arbitramento de lucro, glosa de despesas, omissão de receitas e pagamentos para beneficiários
não identificados. Além disso, foi caracterizada a sujeição passiva solidária de algumas pessoas
físicas, tornando-as responsáveis pelo crédito correspondente às obrigações tributárias apuradas
na DESTEEL (Recorrente).
6. Relata que o contribuinte era uma sociedade empresária limitada estabelecida
em setembro de 2020 e que foi submetida a uma análise de sua escrituração contábil digital (ECD)
e escrituração contábil fiscal (ECF) referentes a 2020, apresentadas no sistema SPED.
7. Informa que o contribuinte declarou uma receita bruta compatível com os
valores informados nas notas fiscais eletrônicas (NF-e), porém, surgiram indícios de
irregularidades tributárias nas operações com o GRUPO AÇO PAULISTA.
8. Participa que foram realizadas intimações fiscais para esclarecer divergências,
especialmente relacionadas a transferências para indivíduos sem vínculo empregatício e emissão
de NF-e de simples remessa e que apesar das intimações, o contribuinte não apresentou respostas
satisfatórias nem justificativas para as operações suspeitas.
9. Assevera que as divergências significativas foram encontradas que podem ser
assim resumidas:
• Divergências entre valores contabilizados e valores presentes nos extratos
bancários da empresa.
• Emissão de um alto volume de Notas Fiscais Eletrônicas de simples remessa sem
justificativa adequada.
• Transferências significativas para um indivíduo sem vínculo empregatício ou
relação comercial aparente com a empresa.
• Destaque de IPI nas NF-e emitidas, sem confissão de débitos correspondentes.
• Negociações suspeitas com empresas consideradas "noteiras", cujo objetivo era
gerar créditos e custos indevidos.
• A empresa respondeu parcialmente às intimações, mas não apresentou
justificativas satisfatórias para as divergências e operações suspeitas.
Fl. 3709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.831 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722787/2023-08
5
• Houve reincidência na falta de apresentação de documentação adequada e
esclarecimentos consistentes.
• Foram constatadas práticas contábeis inadequadas, como escrituração incorreta e
ausência de registro de transações.
• A empresa foi intimada a refazer sua escrituração contábil de acordo com as
normas estabelecidas.
• Recomendou-se à Impugnante a adoção de práticas de transparência e
conformidade fiscal em suas operações.
• Considerou-se a possibilidade de aplicação de penalidades e cobrança de débitos
tributários, sujeitas à análise final.
10. Informa que foram abertos outros procedimentos de fiscalização em empresas
do GRUPO AÇO PAULISTA, apresentando os seguintes relatos:
COMERCIAL NACIONAL DE AÇO PAULISTA LTDA
I. Introdução:
A Comercial Nacional de Aço Paulista Ltda (CNAPE) foi objeto de procedimento
fiscal visando investigar suas operações e conformidade fiscal.
II. Antecedentes:
A CNAPE, uma empresa recentemente constituída, atuava no comércio atacadista
de produtos siderúrgicos e metalúrgicos. Suas atividades operacionais
estenderam-se de fevereiro a outubro de 2020, quando foi suspensa e
posteriormente baixada por inexistência de fato. Mais tarde, em 2021, recuperou
o status ativo por decisão judicial.
III. Principais Achados e Ações Tomadas:
- Pessoas constantes do quadro social da CNAPE tinham relação de
parentesco/amizade com sócios da Impugnante;
- A empresa emitiu um volume significativo de notas fiscais e realizou transações
financeiras expressivas durante seu curto período de atividade;
- Após recuperar o status ativo, a empresa não emitiu mais notas fiscais, devido à
operação regular da DESTEEL (RECORRENTE), considerada sua sucessora;
- A fiscalização foi baseada na análise de registros contábeis e financeiros,
incluindo ECD e ECF, bem como informações levantadas em GFIP;
- Após constatar a inoperância da empresa em seu endereço registrado, foram
tomadas medidas para enviar intimações fiscais para o suposto sócio e
posteriormente por edital eletrônico;
Fl. 3710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.831 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722787/2023-08
6
- Diversas inconsistências contábeis foram identificadas, incluindo falhas na
escrituração contábil, divergências nos extratos bancários e nas notas fiscais
emitidas;
- Indícios de interposição de pessoas foram observados no quadro social da
empresa, levando à investigação dos reais beneficiários das operações;
- A CNAPE foi intimada a prestar esclarecimentos sobre divergências financeiras e
comerciais, bem como sobre pagamentos para terceiros, incluindo empresas e
indivíduos;
- A empresa apresentou respostas e justificativas para algumas das inconsistências
identificadas, mas muitas delas não foram adequadamente comprovadas;
- Após várias intimações e solicitações de esclarecimentos, a empresa apresentou
uma nova escrituração contábil, mas ainda continha irregularidades, resultando
em possíveis infrações tributárias.
IV. Conclusão: O procedimento fiscal revelou múltiplas irregularidades nas
operações e na contabilidade da CNAPE, levantando suspeitas de evasão fiscal,
interposição de pessoas e outros possíveis delitos fiscais.
A empresa foi intimada a corrigir essas irregularidades e fornecer esclarecimentos
adicionais, sujeita a sanções legais caso não cumprisse. O relatório destaca a
necessidade de uma investigação mais aprofundada e possíveis medidas
adicionais para garantir a conformidade fiscal.
DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE AÇO PAULISTA EIRELI
I. Introdução:
Durante o período preliminar de análise fiscal, foi identificado que a empresa
DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE AÇO PAULISTA (DCAPE) apresentava indícios de
fazer parte do grupo econômico denominado AÇO PAULISTA. Como objetivo de
compreender a função real da empresa no grupo, foi iniciado um procedimento
fiscal (TDPF-F 08.1.05.00-2021-00356-2). A DCAPE foi constituída em 2018 e
encerrou suas atividades em fevereiro de 2020. Durante esse período, observou-
se uma série de irregularidades, incluindo omissão de informações contábeis,
divergências nos valores declarados em documentos fiscais e não apresentação
de documentos obrigatórios.
II. Principais Achados e Ações Tomadas:
− Pessoas constantes do quadro social da DCAPE tinham relação de
parentesco/amizade com sócios da Recorrente;
− O domicílio tributário da DCAPE era o mesmo da DESTEEL (RECORRENTE),
indicando uma relação próxima entre as empresas.
− Rafael Tadeu Gonçalves, sócio da DCAPE, estava envolvido na gestão de outras
empresas do grupo.
Fl. 3711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.831 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722787/2023-08
7
− A empresa não apresentou os arquivos SPED ECD e ECF, obrigatórios para
optantes pelo Lucro Real.
− Os valores declarados na DCTF estavam significativamente abaixo dos valores
reais de tributos devidos.
− Foram identificadas provas de operações fraudulentas durante o período em
que a empresa estava ativa.
− Altos valores recebidos de uma empresa financeira sem correspondente
pagamento de IPI foram observados.
− Relacionamentos Suspeitos:
− Pagamentos recorrentes foram feitos a indivíduos e empresas sem justificativa
clara.
− Divergências entre os valores declarados em notas fiscais de entrada e saída
foram identificadas.
− Ausência de escrituração contábil adequada e falta de livros contábeis
obrigatórios foram observadas.
− A empresa não apresentou contabilidade para os anos de 2019 e 2020,
comprometendo a análise fiscal.
− Foram enviados Termos de Intimação Fiscal à empresa, solicitando
esclarecimentos sobre divergências identificadas.
− Requisições de informações financeiras foram feitas aos bancos envolvidos.
− Após análise minuciosa, foram lavrados Termos de Constatação e Intimação
Fiscal, intimando a empresa a corrigir suas práticas contábeis e apresentar
documentação faltante.
III. Conclusão:
A DCAPE apresentou uma série de irregularidades fiscais e contábeis, incluindo
omissão de informações, provas de fraude e falta de transparência em seus
relacionamentos comerciais. A empresa foi intimada a regularizar sua situação e
corrigir as práticas contábeis inadequadas. Medidas adicionais podem ser
necessárias para garantir o cumprimento das normas fiscais e contábeis.
11. Sobre as pessoas envolvidas nas operações relatadas, pode-se resumir da
seguinte forma:
I. Michelly Cristina Gomes Cardoso CPF: 148.271.698-45
Descrição: Michelly é sócia da DESTEEL (IMPUGNANTE) Comercial e Distribuidora
de Produtos Siderúrgicos EIRELI (recorrente). Ela é parte do quadro societário e
sua presença é mencionada no contexto da transmissão de documentos fiscais e
na análise das operações financeiras da empresa.
II. Adriano de Oliveira Cardoso
Fl. 3712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.831 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722787/2023-08
8
Descrição: Adriano é mencionado como destinatário de altos valores em
transferências da DESTEEL (IMPUGNANTE) em apenas dois meses do ano de 2020.
O texto indica que Adriano não possuía vínculo empregatício com a empresa nem
era um fornecedor conhecido, levantando questionamentos sobre a natureza
dessas transações.
III. Juan Gauzé CPF: 251.627.258-89
Descrição: Juan Gauzé é mencionado como responsável na empresa TRIAXLE,
intermediária em transações financeiras entre a DESTEEL (RECORRENTE) e outras
empresas. A auditoria sugere sua participação em operações que levantaram
suspeitas durante a fiscalização.
IV. Ademar Gonçalves Filho CPF: 090.684.988-86
Descrição: Ademar Gonçalves Filho é mencionado como um dos responsáveis
financeiros da DESTEEL (IMPUGNANTE), aparecendo em correspondências de e-
mail relacionadas às transações financeiras da empresa.
V. Fabiana dos Santos Oliveira CPF: 321.274.368-90
Descrição: Fabiana dos Santos Oliveira é mencionada como uma pessoa que
trabalhou formalmente em empresas relacionadas à DESTEEL (IMPUGNANTE),
especificamente DCAPE, ANGLO AMERICANA COMERCIAL DE FERRO E AÇO LTDA e
SULAMERICANA COMERCIAL DE TUBOS E SERVIÇOS. Ela é citada no contexto das
investigações fiscais sobre as operações da DESTEEL (RECORRENTE).
VI. Pedro Fernandes CPF: 023.270.448-12
Descrição: Pedro Fernandes é mencionado como outra pessoa que trabalhou por
um longo período na ANGLO AMERICANA COMERCIAL DE FERRO E AÇO LTDA. Seu
nome é citado no contexto das investigações fiscais sobre as operações da
DESTEEL (RECORRENTE).
12. Relata que durante os trabalhos de auditoria, visando reunir evidências
adicionais sobre os indícios de possíveis infrações fiscais atribuídas à Recorrente e compreender
melhor os beneficiários reais, possíveis cúmplices e a natureza das operações potencialmente
fraudulentas realizadas pela fiscalizada, a autoridade tributária optou por iniciar diversas
diligências fiscais. A primeira parte dessas diligências foi conduzida em conjunto com a
investigação das empresas pertencentes ao GRUPO AÇO PAULISTA, buscando obter
esclarecimentos substanciais de fornecedores e clientes dessas empresas. Já a segunda fase de
diligências fiscais teve como objetivo principal reunir mais evidências sobre os verdadeiros
beneficiários das empresas, uma vez que a DCAPE, CNAPE e DESTEEL (RECORRENTE) exibiam
indícios de terem interpostas pessoas em seus quadros societários, além de possuírem sócios além
daqueles que formalmente declarados em seus contratos sociais.
13. Com o propósito de compreender melhor as operações das empresas AÇO
PAULISTA, verificar sua verdadeira atividade e obter mais informações sobre os responsáveis pelas
negociações com o contribuinte e os representantes reais das empresas, foram iniciadas
Fl. 3713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.831 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722787/2023-08
9
diligências em fornecedores e clientes. Termos de Intimação Fiscal foram enviados para empresas
que mantiveram transações comerciais com a DCAPE, CNAPE e DESTEEL (IMPUGNANTE) entre
2018 e 2020, solicitando informações detalhadas sobre os representantes comerciais, endereços
de operação, conexões empresariais, tipos de transações realizadas, documentação
comprobatória das negociações e registros de pagamento/recebimento após as transações.
DUFERCO DO BRASIL DISTRIBUICAO LTDA
14. Através do Termo de Distribuição Fiscal no 08.1.05.00-2021-00422-4, a empresa
DUFERCO DO BRASIL DISTRIBUICAO LTDA, com CNPJ 16.950.950/0002-06, foi objeto de diligência
fiscal devido ao seu papel como fornecedora de mercadorias para as empresas do grupo AÇO
PAULISTA.
15. Durante os anos de 2018 a 2020, a DUFERCO foi a principal fornecedora,
totalizando mais de R$ 80 milhões em mercadorias vendidas para as empresas DCAPE, CNAPE e
DESTEEL (RECORRENTE).
16. Inicialmente, a DUFERCO alegou ter um contrato de representação com a
empresa TRI-AXLE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA., CNPJ 09.556.789/0001-36, para realizar
negociações e vendas às empresas da AÇO PAULISTA, sendo a DUFERCO responsável pelos
pagamentos à TRI-AXLE. No entanto, os pagamentos volumosos feitos pela AÇO PAULISTA à TRI-
AXLE entre 2018 e 2020 levantaram questões sobre essa relação. Além disso, foi constatado que
duas empresas representadas pela TRI-AXLE já faziam parte do grupo AÇO PAULISTA, sugerindo
uma conexão mais profunda entre as partes.
17. A DUFERCO também informou que todas as transações comerciais com as
empresas DCAPE, CNAPE e DESTEEL (IMPUGNANTE) foram conduzidas pela mesma pessoa,
ADEMAR GONÇALVES FILHO. Embora a DUFERCO tenha comprovado os pagamentos realizados às
empresas AÇO PAULISTA, alguns pagamentos feitos via boleto bancário não constavam nos
extratos bancários das empresas receptoras. Após ser intimada a prestar esclarecimentos
adicionais, a DUFERCO não apresentou respostas dentro do prazo estipulado.
MALTA RIO INDUSTRIAL LTDA
18. Por meio do Termo de Distribuição Fiscal no 08.1.05.00-2021-00423-2, a MALTA
RIO INDUSTRIAL LTDA, também referida como MALTA, com CNP.1 17.433.866/0001-99, foi alvo de
diligência fiscal.
19. Durante o período de 2018 a 2020, a MALTA realizou diversas transações com as
empresas do grupo AÇO PAULISTA, principalmente na venda de mercadorias, totalizando os
seguintes valores: R$ 12.715.561,25 para a DCAPE, R$ 7.239.454,71 para a CNAPE e R$
1.865.262,08 para a DESTEEL (RECORRENTE).
20. A empresa afirmou que o Sr. ADEMAR GONÇALVES FILHO representava as três
empresas do grupo AÇO PAULISTA nas negociações de compra de materiais. Além disso, a MALTA
apresentou pedidos e comprovantes de todos os recebimentos e pagamentos realizados com as
Fl. 3714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.831 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722787/2023-08
10
empresas do grupo AÇO PAULISTA, demonstrando a efetividade das operações. Esta apresentação
de documentos contrasta com a falta de evidências fornecidas pelas empresas fiscalizadas,
evidenciando a transparência e a conformidade nas transações da MALTA.
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
21. A ARCELORMITTAL BRASIL S.A., identificada como ARCELORMITTAL, com CNP.1
17.469.701/0106-44, foi objeto de diligência fiscal através do Termo de Distribuição Fiscal no
08.1.05.00-2021-00425-9, como um dos fornecedores das empresas do grupo AÇO PAULISTA.
22. Durante os anos de 2018 e 2020, a ARCELORMITTAL forneceu produtos para
duas empresas da AÇO PAULISTA, a DCAPE e a DESTEEL (RECORRENTE), com os seguintes
montantes de Nota Fiscal emitida: R$ 1.066.300,80 para a DCAPE e R$ 372.465,26 para a DESTEEL
(RECORRENTE).
23. Após receber o Termo de Início de Diligência Fiscal, a empresa respondeu à
Intimação, esclarecendo que ADEMAR era um dos contatos responsáveis pelas empresas.
FABIANA e ADEMAR, mencionados na resposta da empresa, possuíam vínculos formais com a
DCAPE, mas não com a DESTEEL (RECORRENTE).
24. Segundo a ARCELORMITTAL, as mercadorias adquiridas pelas empresas AÇO
PAULISTA eram entregues em empresas beneficiadoras, através de operação triangular, apesar de
constar o endereço das sedes das empresas AÇO PAULISTA nas Notas Fiscais. Os endereços citados
pertencem a empresas que realizam o processo de industrialização por beneficiamento de
produtos metalúrgicos, que possuíam relações com as empresas do grupo AÇO PAULISTA.
25. Em relação às comprovações de negociações anteriores, após intimação e
reintimação, a ARCELORMITTAL afirmou que as negociações e pedidos ocorriam via telefone e
WhatsApp, não possuindo mais registros para compartilhar com a fiscalização.
ZTN INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI
26. A ZTN INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI, denominada ZTN, com CNPJ
47.209.986/0001-78, tornou-se objeto de diligência fiscal devido à aquisição de mercadorias das
empresas do grupo AÇO PAULISTA. A diligência foi iniciada através do Termo de Distribuição Fiscal
no 08.1.05.00-2021-00418-6.
27. Durante os anos de 2018 a 2020, a ZTN recebeu mais de R$ 15 milhões em
mercadorias das empresas AÇO PAULISTA, com os seguintes montantes de transações de cada
empresa: R$ 10.337.679,25 da DCAPE, R$ 921.556,85 da CNAPE e R$ 4.241.670,00 da DESTEEL
(RECORRENTE).
28. Apesar das intimações e reintimações para apresentar esclarecimentos, a
empresa não forneceu qualquer resposta. Destaca-se que a ZTN foi a principal adquirente de
produtos da DCAPE e a terceira maior adquirente de produtos da DESTEEL (RECORRENTE).
G.F.C INDÚSTRIA E COMÉRCIO TUBOS E CONEXÕES LTDA
Fl. 3715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.831 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722787/2023-08
11
29. A G.F.C INDÚSTRIA E COMÉRCIO TUBOS E CONEXÕES LTDA, adiante referida
como G.F.C. INDÚSTRIA, com CNPJ 10.533.881/0001-60, foi identificada como adquirente de
produtos da AÇO PAULISTA durante o período objeto desta fiscalização, resultando na abertura de
diligência fiscal com o Termo de Distribuição Fiscal no 08.1.05.00-2021-00419-4.
30. As transações comerciais entre a G.F.C. INDÚSTRIA e as empresas AÇO PAULISTA
totalizaram mais de 15 milhões de reais, distribuídos conforme abaixo: R$ 7.742.377,97 com a
DCAPE, R$ 2.500.822,65 com a CNAPE e R$ 5.486.619,20 com a DESTEEL (RECORRENTE).
31. Na resposta à diligência, a G.F.C. INDÚSTRIA identificou o Sr. ADEMAR como o
principal contato junto às três empresas do grupo AÇO PAULISTA. Além disso, a empresa
apresentou pedidos de compra, revelando que a entrega das mercadorias não ocorria nos
estabelecimentos das empresas AÇO PAULISTA, mas sim na empresa KORTAÇOS.
32. É notável também que em um dos pedidos de Nota Fiscal, apesar de ser
endereçado à CNAPE, a nota foi emitida para outra empresa, a DESTEEL (RECORRENTE).
AR-COTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CANTOS E ACESSÓRIOS LTDA
33. A AR-COTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CANTOS E ACESSÓRIOS LTDA,
identificada como AR-COTEC, com CNPJ 09.625.429/0001-49, foi submetida a um procedimento
de Diligência Fiscal devido às transações comerciais realizadas com as empresas do grupo AÇO
PAULISTA. O Termo de Distribuição Fiscal utilizado foi o número 08.1.05.00-2021-00420-8.
34. Durante o período de 2018 a 2021, as empresas do grupo AÇO PAULISTA
registraram vendas significativas para a AR-COTEC, totalizando R$ 9.896.708,63 com a DCAPE, R$
2.911.000,65 com a CNAPE e R$ 1.818.235,00 com a DESTEEL (RECORRENTE).
35. Após a entrega do Termo de Início de Diligência Fiscal, a AR-COTEC forneceu
respostas aos questionamentos, identificando os responsáveis pelas empresas como Davi
Minhano (representante comercial), Pedro Fernandes, Fabiana dos Santos Oliveira e Michelly.
Fabiana, anteriormente funcionária da DCAPE, e Michelly, esposa de Adriano Cardoso e sócia da
DESTEEL (RECORRENTE), foram mencionadas como responsáveis financeiras, enquanto Pedro
Fernandes, ex-sócio da ANGLO AMERICANA COMERCIAL DE FERRO E AÇO LTDA, foi apontado
como um dos responsáveis administrativos. Pedro Fernandes, após a falência da ANGLO
AMERICANA, continuou prestando serviços à AÇO PAULISTA e estabeleceu uma sociedade
denominada SAO PAULO DISTRIBUIDORA DE FERRO E AÇO EIRELI, que operou nos primeiros
meses de 2018 antes da abertura da DCAPE.
36. A AR-COTEC também enfatizou que uma única pessoa atendia às três empresas
do grupo AÇO PAULISTA.
TELHACO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
37. A empresa TELHACO Indústria e Comércio LTDA, CNPJ 05.552.129/0001-26, foi
submetida a uma diligência fiscal com o TDPF de número 08.1.05.00-2021-00421-6 devido às suas
transações comerciais com as empresas do grupo AÇO PAULISTA.
Fl. 3716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.831 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722787/2023-08
12
38. Durante o período de 2018 a 2021, a TELHACO adquiriu mercadorias das
empresas do grupo AÇO PAULISTA, totalizando mais de sete milhões de reais em compras,
distribuídos da seguinte forma: DCAPE: R$ 4.175.129,73 CNAPE: R$ 1.340.862,06 DESTEEL
(RECORRENTE): R$ 1.596.967,90.
39. Em resposta à Intimação, a TELHACO declarou que ADEMAR era o responsável
pelos pedidos de compra das três empresas AÇO PAULISTA e o ponto de contato para
comunicação em e-mails e contatos diversos.
40. Além da resposta fornecida, a TELHACO apresentou uma relação detalhada com
todos os pedidos de compra, notas fiscais e os pagamentos correspondentes realizados às três
empresas AÇO PAULISTA. Todos os pagamentos foram realizados após três meses do pedido,
sendo efetuados para a GELMAR SECURITIZADORA, que antecipava os pagamentos para as
empresas AÇO PAULISTA.
GELMAR SECURITIZAÇÃO S.A.
41. Foi iniciado um procedimento de Diligência Fiscal na empresa GELMAR
SECURITIZAÇÃO S.A., doravante GELMAR, CNPJ 15.437.798/0001-00, por meio do TDPF-D
08.1.05.00-2022-00279-9, com o objetivo de analisar as operações de adiantamento de recebíveis
entre a GELMAR e as empresas do grupo AÇO PAULISTA durante os anos de 2018 a 2020.
42. Os valores recebidos pelas empresas AÇO PAULISTA através dos pagamentos
efetuados pela GELMAR totalizaram mais de cem milhões de reais, distribuídos da seguinte
maneira: DCAPE: R$ 68.219.808,04 CNAPE: R$ 38.519.497,44 DESTEEL (RECORRENTE): R$
9.937.993,78 Durante o procedimento fiscal, foram levantados diversos questionamentos, aos
quais a GELMAR deveria responder em um prazo de 20 dias.
43. Destaca-se que o sócio majoritário e presidente (a época da fiscalização) da
GELMAR era GELSON JOSÉ GONZALEZ, que possuía uma relação próxima com ADRIANO DE
OLIVEIRA CARDOSO, sócio das empresas AÇO PAULISTA. Além disso, ADEMAR, também ligado às
empresas AÇO PAULISTA, possui proximidade com GELSON desde antes da abertura dessas
empresas.
44. Em resposta aos questionamentos, a GELMAR informou que as pessoas
responsáveis pela negociação de desconto de títulos foram ADEMAR GONÇALVES FILHO, RAFAEL
TADEU GONÇALVES e MICHELLY CRISTINA GOMES CARDOSO, todas ligadas às empresas AÇO
PAULISTA.
45. Foram apresentados contratos de securitização entre a GELMAR e as empresas
AÇO PAULISTA, porém, algumas inconsistências foram encontradas nos documentos fornecidos
pela GELMAR, especialmente relacionadas aos borderôs de pagamento.
46. A falta de apresentação das notas fiscais correspondentes aos créditos nos
borderôs levanta questionamentos sobre a idoneidade das operações. Além disso, a presença de
Fl. 3717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.831 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722787/2023-08
13
ADEMAR GONÇALVES e RAFAEL GONÇALVES como "sacados" nos borderôs suscita dúvidas sobre
sua real função nas transações.
47. A ausência de documentos que comprovem a negociação dos títulos de crédito,
juntamente com a falta de esclarecimentos da GELMAR sobre os pontos levantados, reforçou a
necessidade de aprofundamento na investigação. Diante do exposto, foi emitido um Termo de
Intimação Fiscal e, posteriormente, um Termo de Reintimação, solicitando esclarecimentos sobre
a falta de apresentação das notas fiscais, a presença de ADEMAR e RAFAEL como "sacados" e a
apresentação de todos os borderôs relacionados aos pagamentos realizados à AÇO PAULISTA. Até
final do procedimento fiscal, não houve resposta da GELMAR sobre esses pontos.
48. Adicionalmente, informa que diligências fiscais foram abertas não apenas em
fornecedores e clientes das empresas AÇO PAULISTA, mas também em possíveis beneficiários
reais, visando investigar suspeitas de interposição em alguns CNPJ’s.
RAFAEL TADEU GONÇALVES
49. A diligência fiscal visando confirmar os reais beneficiários da AÇO PAULISTA foi
realizada em Rafael Tadeu Gonçalves, CPF 411.353.498-51, com TDPF no 08.1.05.00-2022-00004-4.
50. Rafael não apenas foi sócio da DCAPE, mas também esteve envolvido em outras
empresas do grupo AÇO PAULISTA, seja como sócio, funcionário ou procurador. Foi sócio da AÇO
CAPITAL COMERCIAL EIRELI, cuja relação com a AÇO PAULISTA será abordada posteriormente.
Também foi funcionário da ANGLO AMERICANA COMERCIAL DE FERRO E AÇO LTDA, a primeira
sociedade do grupo.
51. Entre 2018 e 2020, Rafael recebeu mais de 2 milhões de reais em transferências
diretas das empresas DCAPE, CNAPE e DESTEEL (RECORRENTE), além de pagamentos indiretos,
como despesas com plano de saúde.
52. No procedimento de diligência fiscal, foram solicitados os extratos bancários de
Rafael e esclarecimentos sobre seu relacionamento com as empresas AÇO PAULISTA. Rafael
alegou que prestava serviços de representação de vendas para CNAPE e DESTEEL (IMPUGNANTE),
porém, essa justificativa foi questionada devido à falta de documentação suficiente que
comprovasse essa afirmação.
53. Os contratos de prestação de serviço apresentados por Rafael não possuíam
autenticidade e não foram suficientes para demonstrar que sua atuação nessas empresas se
limitava à representação de vendas. Além disso, Rafael admitiu divergências entre os valores
informados em suas declarações de imposto de renda e os valores efetivamente recebidos das
empresas AÇO PAULISTA, se colocando à disposição para corrigir essas declarações.
54. Diante disso, considera-se que os contratos de prestação de serviço foram
simulados para ocultar a verdadeira relação de Rafael com as empresas do grupo AÇO PAULISTA, e
que as divergências nas declarações de imposto de renda requerem uma revisão e correção.
MICHELLY CRISTINA GOMES CARDOSO
Fl. 3718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.831 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722787/2023-08
14
55. O procedimento de diligência fiscal em relação a Michelly Cristina Gomes
Cardoso, doravante Michelly, CPF 148.271.698-45, foi realizado com o TDPF de número
08.1.05.00-2022-00005-2.
56. Michelly é sócia de direito da DESTEEL (IMPUGNANTE) da empresa de
contabilidade Gomes & Cardoso Consultoria Tributária, CNPJ 07.093.279/0001-44. Esta última é
identificada como o contato responsável das empresas DCAPE, CNAPE e DESTEEL (RECORRENTE)
nos sistemas de cadastro da Receita Federal.
57. Além de Michelly, outras duas pessoas são sócias da Gomes & Cardoso: Adriano
de Oliveira Cardoso, cônjuge de Michelly, e Manoel Antonio Leite Gomes, falecido, que era pai de
Michelly e marido de Ivete dos Santos, sócia da CNAPE.
58. Entre os anos de 2018 e 2020, Michelly recebeu quase 900 mil reais em
transferências diretas das empresas DCAPE e CNAPE, conforme extratos bancários.
59. Durante o procedimento de diligência fiscal, Michelly afirmou que prestava
serviços administrativos para as empresas DCAPE e CNAPE, justificando os pagamentos recebidos.
Contudo, os contratos de prestação de serviços apresentados por Michelly não possuíam os
requisitos formais de autenticidade e reconhecimento de firma, levantando dúvidas sobre sua
veracidade.
60. Michelly admitiu não ter declarado os valores recebidos das empresas DCAPE e
CNAPE em suas declarações de imposto de renda devido a erros e se colocou à disposição para
corrigir essas omissões.
61. Um Termo de Intimação Fiscal foi enviado para que Michelly apresentasse seus
extratos bancários, o que foi feito posteriormente. Análises desses extratos revelaram dezenas de
transferências entre Michelly e Ivete dos Santos, sócia da CNAPE, além de transferências
realizadas por Adriano de Oliveira Cardoso no mesmo dia em que Michelly transferiu 200 mil reais
para a DESTEEL (RECORRENTE) a título de integralização de capital.
62. Michelly afirmou que as transferências para Ivete dos Santos foram por
questões familiares, não comerciais. Entretanto, não houve uma explicação satisfatória sobre os
recebimentos declarados em sua DIRPF 2021 da empresa DESTEEL (RECORRENTE), que não foram
identificados nos extratos bancários.
63. Diante desses fatos, Michelly foi questionada sobre a forma dos recebimentos
declarados e solicitada a apresentar documentação comprobatória, o que não foi feito de maneira
satisfatória.
64. Esses elementos levantam suspeitas sobre a relação de Michelly com as
empresas do grupo AÇO PAULISTA e sobre a veracidade dos valores declarados e recebidos. Essas
questões serão apropriadamente tratadas adiante.
ADRIANO DE OLIVEIRA CARDOSO
Fl. 3719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.831 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722787/2023-08
15
65. A última das diligências fiscais realizadas para apurar indícios de irregularidades
na composição societária das empresas AÇO PAULISTA foi em desfavor de Adriano de Oliveira
Cardoso, doravante Adriano, CPF 257.951.838-06, com o TDPF número 08.1.05.00-2022-00006-0.
66. Embora formalmente Adriano não possuísse vínculo com as empresas AÇO
PAULISTA, há fortes indícios de que ele era um dos reais beneficiários das operações dessas
empresas.
67. Adriano é sócio, juntamente com sua esposa Michelly, da empresa Gomes e
Cardoso. Essa empresa consta nos cadastros das empresas DCAPE, CNAPE e DESTEEL
(RECORRENTE) como o email principal para correspondência relacionada a essas empresas.
Durante os procedimentos fiscais em desfavor das empresas AÇO PAULISTA, foram recebidos e-
mails da Gomes e Cardoso para comunicar respostas enviadas ou informações pertinentes das
empresas do grupo.
68. Analisando os extratos bancários enviados pelas empresas DCAPE, CNAPE e
DESTEEL (RECORRENTE) entre os anos de 2018 e 2020, verifica-se que Adriano recebeu quase 450
mil reais em transferências diretas dessas empresas.
69. O procedimento de diligência fiscal iniciou com questionamentos sobre o
relacionamento de Adriano com as empresas AÇO PAULISTA e a solicitação de seus extratos
bancários. Em resposta, Adriano apresentou esclarecimentos.
70. Posteriormente, foi enviada uma intimação solicitando a comprovação efetiva
de que o trabalho de Adriano para as empresas DCAPE e CNAPE era para prestação de serviços
financeiros, além de questionar a ausência de declaração dos valores recebidos em sua DIRPF.
Adriano solicitou uma prorrogação de prazo, alegando estar passando por um processo de
reabilitação após contrair COVID-19, que desencadeou um AVC e gerou sequelas físicas.
71. Após deferimentos sucessivos de prorrogação de prazo, mais de um ano se
passou desde a primeira solicitação, e Adriano ainda não havia apresentado resposta.
72. Esses elementos reforçam os indícios de envolvimento de Adriano nas
atividades das empresas do grupo AÇO PAULISTA, apesar de não possuir vínculo formal, e
levantam suspeitas sobre sua participação nas operações dessas empresas.
73. Passa, então, a autoridade fiscal apresentar as constatações decorrentes do
procedimento fiscal.
74. Relata que, em suma, durante o trabalho de auditoria, foi observada a abertura
sucessiva de CNPJ’s, sem patrimônio significativo, baixa capacidade econômico-financeira e, em
alguns casos, com interposição de pessoas para integrar o quadro societário.
75. As empresas operavam como revendedores de aço, adquirindo mercadorias
diretamente de indústrias localizadas em outras unidades da federação e revendendo para
empresas clientes dentro do estado de São Paulo com uma margem de lucro adicional. Após um
curto período, a empresa era baixada ou deixava de operar, e um novo CNPJ sucedia suas
Fl. 3720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.831 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722787/2023-08
16
operações, muitas vezes com o mesmo portfólio de clientes, fornecedores e funcionários, apesar
de não possuírem vínculo empregatício.
76. Inicialmente, as empresas não recolhiam impostos nem prestavam as devidas
informações contábeis e fiscais. O modus operandi de fraude fiscal consistia em evitar
procedimentos fiscais executando dolosamente a abertura e baixa dos CNPJ’s em um curto
período. Após a primeira ação fiscal em 2020, as empresas passaram a declarar seus tributos,
embora os valores declarados e pagos fossem irrisórios.
77. Os procedimentos de fiscalização foram essenciais para compreender o
verdadeiro esquema e os beneficiários das práticas ilícitas e fraudulentas, visando ocultar débitos
em empresas com baixa capacidade econômica para arcar com eventuais autuações fiscais.
78. As três empresas constituídas funcionavam, na prática, como uma única
sociedade de fato, apesar das sucessivas aberturas e fechamentos de empresas. Essa sociedade foi
denominada de AÇO PAULISTA, representada pelas empresas DNAPE, CNAPE e DESTEEL
(RECORRENTE).
79. Apesar da CNAPE ter domicílio tributário diferente das outras duas, todas as
empresas estavam sediadas principalmente no mesmo local: Rua Ourinhos, 379, Vila Bertioga,
São Paulo - SP. Pagamentos periódicos foram feitos ao proprietário desse estabelecimento,
Jurandir de Oliveira Cardoso, pai de Adriano, mesmo durante a operação da CNAPE. Os
pagamentos para Jurandir foram constantes e mensais, evidenciando uma continuidade física da
atividade, apesar dos encerramentos de CNPJ.
80. Durante uma diligência fiscal em 25/11/2020, nos endereços da Rua Prudente
de Morais, 115, e Rua Ourinhos, 379, foram constatados diversos fatos relevantes. As instalações
do estabelecimento na Rua Prudente de Morais, 115, eram precárias e não condiziam com os
valores operados pela empresa CNAPE. Fotos tiradas durante a diligência fiscal demonstram a falta
de operacionalidade do local que seria o endereço da CNAPE. O Google Street View de março de
2020 mostrava aparentemente a ausência de operação nesse endereço.
81. O depoimento prestado por ADRIANO e MICHELLY revela inconsistências
significativas em relação à gestão e operação das empresas. Uma dessas discrepâncias diz respeito
à origem dos recursos utilizados para a integralização do capital social da DESTEEL (RECORRENTE).
Inicialmente, MICHELLY declarou que esses recursos foram provenientes de empréstimos
concedidos por ADRIANO, por meio de cheques pré-datados. Contudo, posteriormente, essa
versão foi corrigida, negando-se a existência de cheques pré-datados e afirmando que se tratava
apenas de empréstimos simples. Essa contradição suscita dúvidas sobre a veracidade das
declarações.
82. Além disso, tanto ADRIANO quanto MICHELLY omitiram um detalhe crucial: são
sócios do escritório de contabilidade GOMES & CARDOSO, responsável por fornecer informações
sobre todas as empresas relacionadas ao grupo AÇO PAULISTA para a Receita Federal e outros
Fl. 3721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.831 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722787/2023-08
17
órgãos fiscais. Essa omissão é preocupante, pois levanta questões sobre possíveis conflitos de
interesse e manipulação de dados contábeis.
83. Outra questão levantada durante os depoimentos foi a relação com
fornecedores, especialmente a empresa GELMAR. ADRIANO afirmou que sua ligação com GELSON,
sócio da GELMAR, remonta a muitos anos e que essa amizade resultou em facilidades financeiras
para a DESTEEL (RECORRENTE), como descontos em títulos e disponibilidade de crédito ilimitado.
Essa relação estreita entre ADRIANO, MICHELLY e os fornecedores levanta preocupações sobre
possíveis práticas irregulares, como favorecimento indevido e conflitos de interesse.
84. Além disso, ADRIANO forneceu informações contraditórias sobre o imóvel
localizado na Rua Ourinhos, 379, onde a DESTEEL (RECORRENTE) está sediada. Enquanto afirmou
que encontrou o imóvel anunciado em uma imobiliária, os registros fiscais revelam que o imóvel é
de propriedade de JURANDIR DE OLIVEIRA CARDOSO, pai de ADRIANO. Essa discrepância indica
uma possível tentativa de ocultar a verdadeira propriedade do imóvel e lança dúvidas sobre a
credibilidade dos depoimentos.
85. A análise dos depoimentos de ADRIANO e MICHELLY, juntamente com as
evidências fiscais coletadas, sugere a existência de práticas fraudulentas e uma estrutura
empresarial complexa, destinada a mascarar a verdadeira natureza das operações do grupo AÇO
PAULISTA. As contradições e omissões nos depoimentos levantam suspeitas sobre a legalidade e
transparência das atividades dessas empresas, exigindo uma investigação mais aprofundada para
identificar e punir eventuais infrações cometidas.
GRUPO AÇO PAULISTA
86. As diligências e fiscalizações realizadas evidenciam claramente que as empresas
DCAPE, CNAPE e DESTEEL (RECORRENTE), apesar de apresentarem uma nova estrutura societária
e diferentes CNPJ’s, na realidade eram empresas existentes de fato que se sucediam em um curto
período. Elas eram financiadas pela mesma securitizadora, compartilhavam grande parte dos
fornecedores e clientes, e empregavam os mesmos poucos funcionários, embora nem sempre
formalizados. Essas empresas operavam como uma sociedade de fato, denominada aqui como
AÇO PAULISTA.
87. A principal atividade do grupo AÇO PAULISTA consistia na intermediação ou
revenda de aço. Essencialmente, as empresas adquiriam principalmente bobinas de aço de um
industrializador localizado em outro estado e revendiam esses produtos para empresas clientes
dentro do Estado de São Paulo. O diferencial de ICMS gerado por essa operação era a principal
motivação para a existência dessas empresas.
88. Para exemplificar essa situação, a autoridade fiscal apresentou os valores de
compras e vendas das três empresas entre os anos de 2018 e 2020, separados por alíquota do
ICMS. Nota-se que as compras eram realizadas predominantemente em alíquotas de ICMS mais
baixas, enquanto as vendas ocorriam majoritariamente em alíquotas mais altas, gerando assim um
diferencial tributário favorável.
Fl. 3722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.831 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722787/2023-08
18
89. Além disso, as empresas do grupo AÇO PAULISTA adquiriam a grande maioria de
seus produtos de estados diferentes de São Paulo, mas as mercadorias eram basicamente todas
revendidas no estado paulista. Isso indica uma estratégia tributária para aproveitar as diferenças
nas alíquotas de ICMS entre os estados.
90. Antes de 2018, outras pessoas jurídicas foram constituídas para participar dessa
estrutura de fraude. A primeira delas foi a ANGLO AMERICANA COMERCIAL DE FERRO E AÇO, que
operou na década de 2000 até 2013, quando foi solicitada a recuperação judicial e posteriormente
decretada a falência.
91. Destaca-se que ADEMAR já era sócio da ANGLO AMERICANA desde sua
constituição, juntamente com EVANDRO LUIS DE PAIVA. Após o encerramento das atividades da
ANGLO AMERICANA, outras empresas foram constituídas para dar continuidade às operações do
grupo AÇO PAULISTA, como a SAO PAULO DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA.
92. A cronologia das aberturas e baixas dos CNPJ’s, juntamente com as inúmeras
evidências apresentadas, demonstra claramente a estratégia de sucessão das empresas do grupo
AÇO PAULISTA. Essa sucessão, na verdade, representava uma confusão operacional, conforme
evidenciado pelo controle de notas fiscais sequenciais.
93. Conclui a autoridade tributária que as três empresas fiscalizadas (DCAPE, CNAPE
e DESTEEL (RECORRENTE) foram constituídas para continuidade das operações do GRUPO AÇO
PAULISTA. No presente caso, constatou que a DCAPE foi sucedida pela CNAPE e, após a suspensão
das atividades desta empresa, foi constituída a DESTEEL (IMPUGNANTE) que atuou como
sucessora dessas atividades. Dessa forma, as infrações das três empresas foram lançadas na
empresa sucessora do grupo, a DESTEEL (RECORRENTE).
94. Em resumo, a gestão da AÇO PAULISTA envolveu um grupo de pessoas que
abriam e administravam sucessivas empresas de aço com o objetivo de obter créditos tributários e
ocultar débitos por meio de contabilidades fraudulentas em empresas com pouca capacidade
econômica. Essas pessoas não apenas estavam juridicamente ligadas às três empresas, mas
também financeiramente, contribuindo individualmente para a fraude e atuando como sócios de
fato das empresas. Passa a elencar os reais beneficiários.
95. ADEMAR GONÇALVES FILHO é identificado como o principal beneficiário do
esquema de intermediação de aço e geração de créditos tributários. Sua experiência remonta ao
período anterior à DCAPE, tendo sido um dos principais responsáveis pela ANGLO AMERICANA.
Através de documentos e relatos de fornecedores e clientes, fica claro que ADEMAR
desempenhava papel central nas empresas DCAPE, CNAPE e DESTEEL (RECORRENTE).
96. ADEMAR assumiu responsabilidade direta pela CNAPE, embora a titular formal,
IVETE, tenha sido apenas uma interposta pessoa, comprovado pelo uso de seu nome nas
operações bancárias sem seu real envolvimento nas atividades da empresa. Transferências
financeiras entre IVETE e MICHELLY, esposa de ADEMAR, reforçam essa relação.
Fl. 3723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.831 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722787/2023-08
19
97. Embora não tenha recebido diretamente transferências bancárias das empresas
AÇO PAULISTA após 2015, ADEMAR foi indiretamente beneficiado, como evidenciado pelo
pagamento de seu condomínio residencial com recursos do esquema. Sua atuação como o
mandante do esquema é corroborada pelo fato de que sua movimentação financeira pessoal era
significativa, demonstrando que ele não era apenas uma interposta pessoa, mas sim o líder e
principal beneficiário do esquema.
98. RAFAEL TADEU GONÇALVES, além de ser sócio de direito na DCAPE, foi
identificado como exercendo gestão e sendo sócio de fato nas empresas AÇO PAULISTA, incluindo
a CNAPE e a DESTEEL (RECORRENTE). Ele atuou como procurador e fiador da CNAPE em
transações financeiras, recebendo recursos financeiros significativos das empresas do grupo,
totalizando mais de 900 mil reais nos anos de 2019 e 2020.
99. Além de pagamentos diretos, as empresas AÇO PAULISTA realizaram
pagamentos indiretos de obrigações tributárias de RAFAEL, como demonstrado pelos extratos
bancários da CNAPE e da DESTEEL (RECORRENTE). Mesmo a ANGLO AMERICANA, em processo
falimentar, fez pagamentos a RAFAEL em 2018.
100. Diligências fiscais revelaram que RAFAEL tinha uma mesa e um ramal
exclusivos na sede da DESTEEL (IMPUGNANTE), indicando seu envolvimento ativo na empresa.
Tanto ADEMAR quanto FABIANA, em depoimentos, confirmaram o protagonismo de RAFAEL na
CNAPE e na DESTEEL (RECORRENTE), evidenciando sua gestão apesar da falta de vínculo formal
com as empresas.
101. Durante os procedimentos de auditoria fiscal, foi constatado que o casal
MICHELLY CRISTINA GOMES CARDOSO E ADRIANO DE OLIVEIRA CARDOSO desempenhou um
papel ativo na gestão das empresas AÇO PAULISTA. Sua proximidade com ADEMAR e RAFAEL
remonta ao período anterior à criação da DCAPE, como evidenciado pela abertura da AÇO CAPITAL
em 2017, domiciliada no endereço do pai de ADRIANO.
102. A partir da DCAPE, ADRIANO e MICHELLY assumiram uma gestão mais ativa nas
empresas AÇO PAULISTA. MICHELLY, através da empresa GOMES E CARDOSO, era responsável
pelo envio das informações fiscais e trabalhistas das empresas, evidenciando seu protagonismo na
área fiscal e financeira. Além disso, diversas diligências fiscais identificaram MICHELLY como o
contato responsável pelo financeiro em várias transações comerciais.
103. MICHELLY e ADRIANO receberam relevantes valores das empresas do grupo,
mesmo sem apresentar vínculos formais com elas. Embora tenham alegado que esses pagamentos
eram pela prestação de serviços, a análise dos contratos revelou simulação, com valores e
justificativas discrepantes. ADRIANO também recebeu valores das empresas e se beneficiou de
pagamentos indiretos, como o pagamento de um veículo pela CNAPE que ficou em sua posse.
104. A relação entre ADRIANO e as empresas AÇO PAULISTA é evidenciada por e-
mails de sua empresa presentes em diversas notas fiscais das empresas do grupo. A continuidade
Fl. 3724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.831 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722787/2023-08
20
entre as notas fiscais da CNAPE e da DESTEEL (RECORRENTE) demonstra que MICHELLY e ADRIANO
já se beneficiavam das empresas do grupo antes mesmo de se tornarem sócios formalmente.
105. Ademais, informa que durante a fiscalização, foi constatado que a DESTEEL
(RECORRENTE) e a CNAPE utilizaram um conjunto de empresas sem capacidade operacional,
algumas híbridas, para adquirir mercadorias sem lastro de compras legítimas. Essas mercadorias
foram adquiridas por meio de "noteiras", empresas que emitem notas fiscais sem realizar
efetivamente as operações comerciais. Esse esquema permitiu às empresas beneficiarem-se de
créditos tributários e transferir recursos para beneficiários não identificados. Além disso, não
foram encontrados conhecimentos de transporte para as operações, evidenciando a
irregularidade das transações. A DESTEEL (RECORRENTE) não conseguiu comprovar a entrega das
mercadorias adquiridas dessas empresas "noteiras".
106. A empresa Manfers Indústria e Comércio de Fios e Cabos Especiais Ltda
(Manfers) apresentava sinais de inatividade, com seu estabelecimento fechado por um longo
período. Os sócios da empresa, Miguel da Silva Lima e Antônio Francisco de Lima, apresentavam
rendimentos incompatíveis com a movimentação financeira e a atividade declarada pela empresa.
107. A Manfers emitiu notas fiscais de vendas para a empresa DESTEEL
(RECORRENTE) no ano de 2020, totalizando um valor significativo. No entanto, não foi encontrada
evidência de que a Manfers tivesse adquirido as mercadorias que vendeu para a DESTEEL
(RECORRENTE), nem foram encontrados registros de transporte dessas mercadorias. Isso levanta
suspeitas de que as operações envolvendo a Manfers e a DESTEEL (RECORRENTE) possam ser
fraudulentas.
108. A empresa Beneficiadora de Metais São Judas Tadeu EIRELI (BSJ) foi baixada de
ofício por inexistência de fato em dezembro de 2020. Seu único sócio, Elias Delalibera Rosa,
apresentava rendimentos incompatíveis com a movimentação financeira e a atividade declarada
pela empresa. Além disso, o endereço residencial do sócio não condizia com a atividade
econômica da empresa.
109. A BSJ emitiu notas fiscais de vendas para a empresa DESTEEL (RECORRENTE) e
para a CNAPE em 2020, totalizando valores expressivos. No entanto, não foi encontrada evidência
de que a BSJ tivesse adquirido as mercadorias que vendeu para essas empresas, nem foram
encontrados registros de transporte dessas mercadorias. Isso levanta suspeitas de que as
operações envolvendo a BSJ, DESTEEL (RECORRENTE) e CNAPE possam ser fraudulentas, com
emissão de notas fiscais simuladas para fins ilícitos.
110. A empresa CARBO DO BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA foi
constituída em 24/05/2018, com sede em Mauá/SP, e seu principal ramo de atividade é a
fabricação de sabões e detergentes sintéticos. Os sócios da CARBO durante o período fiscalizado
foram Maria Cristina dos Santos e Aline Pedroso de Castro.
111. No ano-calendário de 2020, a empresa emitiu notas fiscais de vendas de
mercadorias no valor total de R$ 27.218.082,42, porém, teve créditos efetivos de apenas R$
Fl. 3725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.831 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722787/2023-08
21
6.276.520,60, representando 23,06% das notas emitidas. Em relação aos débitos efetivos, a
CARBO teve R$ 6.217.387,91 no ano-calendário de 2020, correspondendo a 33,34% das supostas
despesas com compras.
112. A CARBO emitiu notas fiscais eletrônicas apenas para duas empresas, ambas
pertencentes ao Grupo Aço Paulista: DESTEEL (RECORRENTE) e CNAPE.
113. Para a DESTEEL (IMPUGNANTE), a CARBO emitiu um total de R$ 3.198.108,65
em notas fiscais de vendas de mercadorias em 2020, correspondendo a 372.920 quilos de
mercadorias, todas com o código CFOP 5102, indicando revenda de mercadorias adquiridas ou
recebidas de terceiros.
114. Em análise das notas fiscais de compras da CARBO, verificou-se que todas as
mercadorias foram adquiridas da empresa "noteira" COMÉRCIO DE PEÇAS MILLER EIRELI,
constituindo mais de 98% das compras da CARBO em 2020.
115. A COMÉRCIO DE PEÇAS MILLER EIRELI emitiu notas fiscais de vendas para a
CARBO no valor total de R$ 18.033.026,01 em 2020, sendo responsável por mais de 98% das
compras da CARBO nesse ano. A MILLER foi constituída em 17/09/2018, situada em Pouso
Alegre/MG, e teve como sócio administrador Michael Miller de Araújo.
116. Michael Miller de Araújo, sócio da MILLER, exerceu atividade remunerada por
um curto período em uma empresa anterior, mas depois não teve mais nenhuma atividade
remunerada, recebendo auxílio emergencial do governo em 2020.
117. A MILLER não apresentou pagamentos relacionados à arrecadação de tributos,
não apresentou DCTF e não apresentou GFIP, além de apresentar movimentação financeira
incompatível e ter inconsistências na ECD.
118. As notas fiscais emitidas pela CARBO para a DESTEEL (RECORRENTE) e CNAPE
foram simuladas, pois as mercadorias não foram efetivamente entregues, e as operações foram
realizadas com empresas "noteiras".
119. Conclui que:
i. As empresas DCAPE, CNAPE e DESTEEL (RECORRENTE) funcionavam na prática
como uma única sociedade, que se sucediam ao longo do tempo.
ii. A AÇO PAULISTA atuava como revendedora em uma operação triangular,
muitas vezes sem a passagem efetiva das mercadorias pela empresa.
iii. As operações tinham como objetivo gerar créditos tributários para os clientes e
acumular débitos tributários nas empresas envolvidas.
iv. Através da GELMAR, as empresas realizavam antecipação de recebíveis e
recebiam créditos, inclusive de clientes sem emissão de notas fiscais, cujas vendas
não eram contabilizadas.
v. A DESTEEL (RECORRENTE) realizou aquisições simuladas de mercadorias de
empresas "noteiras".
Fl. 3726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.831 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722787/2023-08
22
vi. Os sócios de fato e os reais beneficiários das empresas AÇO PAULISTA são
Ademar Gonçalves Filho, Rafael Tadeu Gonçalves, Adriano de Oliveira Cardoso e
Michelly Cristina Gomes Cardoso.
120. Afirma a autoridade tributária que as empresas AÇO PAULISTA cometeram
infrações tributárias no período de 2018 a 2020, resultando em lançamento tributário. Conforme
detalhado anteriormente, as empresas DCAPE, CNAPE e DESTEEL (RECORRENTE) operavam como
uma única sociedade de fato, compartilhando o mesmo grupo, clientes e fornecedores, apesar de
possuírem CNPJ’s distintos. Por essa razão, as infrações foram apuradas divididas por empresa
neste processo fiscal.
DISTRIBUIDORA COMERCIAL AÇO PAULISTA EIRELI – (DCAPE)
121. Durante o procedimento fiscal, foram identificadas diversas infrações
tributárias cometidas pela empresa DCAPE no período de 2018 a 2020. Abaixo estão detalhadas as
principais infrações apuradas:
• Ano Calendário 2018:
o Despesas não comprovadas:
A DCAPE apropriou despesas em desacordo com a legislação ao apresentar
documentação inábil que não comprovou a ocorrência dessas despesas,
infringindo o Art. 249 do Regulamento de Imposto de Renda (Decreto 3.000/99).
o Omissão de receita após arbitramento do lucro:
Foi constatada uma diferença significativa entre as notas fiscais adquiridas e os
pagamentos efetuados à empresa AÇOS RONA INDÚSTRIA DE TUBOS PERFILADOS
LTDA e à empresa A C COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. Essa
discrepância indica uma omissão de receita, pois os pagamentos realizados foram
inferiores aos valores das notas fiscais emitidas.
• Anos Calendário 2019 e 2020:
o Ausência de escrituração e apresentação de documentos fiscais obrigatórios:
A DCAPE não apresentou suas escriturações contábeis nos anos de 2019 e 2020,
mesmo sendo obrigada a fazê-lo, infringindo o Art. 603 do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/2018).
o Lucro Arbitrado devido à falta de escrituração contábil adequada:
Devido à ausência de escrituração contábil adequada, foi determinado o Lucro
Arbitrado para os anos de 2019 e 2020, conforme o Art. 603 do RIR/2018.
• Auto regularização e pagamento de tributos devidos:
Após a identificação das infrações, foi concedida à DCAPE a oportunidade de auto
regularização de obrigações acessórias e principais relacionadas aos tributos
fiscalizados. A empresa optou pela auto regularização e efetuou os pagamentos
de IRPJ e CSLL para o período de apuração 17/02/2020.
Fl. 3727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.831 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722787/2023-08
23
COMERCIAL NACIONAL DE AÇO PAULISTA EIRELI – (CNAPE)
• Arbitramento do Lucro/Omissão de Receita:
A empresa não refletiu de forma precisa suas operações no ano de 2020 em sua
contabilidade, ocultando receitas e utilizando práticas contábeis irregulares. A
Legislação Aplicável: Artigo 603 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/2018)
Estabelece que o imposto de renda será apurado pela sistemática do Lucro
Arbitrado quando o contribuinte não mantiver escrituração contábil fiscal exigida
pela legislação.
Artigos 44 e 47 da Lei no 8.981/2015, que determinam as bases de cálculo
passíveis de utilização para lançamento do imposto de renda, incluindo o Lucro
Arbitrado.
o Ação Fiscal Realizada:
Durante o procedimento fiscal, foram identificadas diversas irregularidades na
contabilidade da empresa, incluindo a recepção de créditos de empresas sem
emissão correspondente de notas fiscais de venda.
Após solicitações de justificativas e comprovações, a empresa não apresentou
documentação suficiente para sanar as irregularidades identificadas.
o Resultado da Infração:
Os valores contabilizados pela empresa não são considerados fidedignos,
impossibilitando a correta apuração do imposto de renda pela sistemática do
Lucro Real.
Dessa forma, é obrigatório o lançamento de ofício com o arbitramento do lucro.
• Pagamento sem Causa ou de Operação Não Comprovada Não Identificado:
A empresa efetuou pagamentos a beneficiários não identificados ou sem a devida
comprovação da operação ou sua causa, configurando pagamento sem causa ou
de operação não comprovada.
o Legislação Aplicável:
Artigo 61 da Lei no 8.981/1995 e seu regulamento, o Decreto 9.580/2018
(RIR/2018), que estabelecem a incidência do imposto de renda na fonte sobre
pagamentos efetuados a beneficiário não identificado.
O § 3o do artigo 61 da Lei no 8.981/1995 determina que o valor pago é
considerado rendimento líquido do IRRF à alíquota de 35%.
o Ação Fiscal Realizada:
A empresa realizou pagamentos para empresas sem capacidade operacional, não
comprovando a efetiva realização das operações ou a entrega das mercadorias.
Apesar dos esforços para identificar os beneficiários, não foi possível,
caracterizando infração de pagamento a beneficiário não identificado.
Fl. 3728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.831 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722787/2023-08
24
o Resultado da Infração:
Os pagamentos efetuados sem causa ou operação comprovada estão sujeitos à
tributação conforme a legislação pertinente, com incidência do imposto de
renda na fonte à alíquota de 35%.
DESTEEL
(RECORRENTE)
COMERCIAL
DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
SIDERÚRGICOS EIRELI - DESTEEL (RECORRENTE)
• Omissão de Receita
A empresa omitiu receitas nos meses de outubro, novembro e dezembro de
2020 ao receber valores sem a correspondente emissão de notas fiscais de venda,
ou com emissão em valor inferior ao da operação. Esta conduta configura omissão
de receita, conforme disposto no art. 295 do Decreto 9.580/2018 (RIR/18).
Além disso, a omissão de receita foi caracterizada pelo recebimento de valores
sem a emissão de nota fiscal correspondente em 2020, o que reduziu a carga
tributária da empresa. Este comportamento também está previsto no art. 295 do
mesmo decreto.
• Pagamento sem Causa ou de Operação Não Comprovada não Identificado A
empresa realizou pagamentos a beneficiários não identificados ou efetuou
pagamentos sem a devida comprovação da operação ou sua causa. Isso ocorreu
em transações com empresas inexistentes de fato, constituídas por interpostas
pessoas. Essa infração se enquadra no art. 61 da Lei 8.981/95, matriz do art. 730
do Decreto 9.580/2018 (RIR 2018).
Os pagamentos efetuados sem a devida comprovação da operação ou sua causa
foram considerados como rendimento líquido do IRRF à alíquota de 35%. Esses
pagamentos foram detalhados no Anexo VII do Termo de Verificação Fiscal.
122. Informa que após constatada a omissão de receita, foi realizado o lançamento
de ofício de todos os tributos federais (CSLL, PIS e COFINS) conforme o art. 24, §2° da Lei no
9.249/95.
123. Explica ainda que a impugnante era optante pelo regime de apuração pelo
Lucro Real em face do arbitramento do lucro, a tributação do PIS e da COFINS foi feita sob o
regime cumulativo devido ao lançamento de ofício e que a base de cálculo para as contribuições
utilizada foi a receita bruta, deduzidos os valores das retenções na fonte informadas nas DIRF’s de
terceiros.
124. Informa que os débitos de CSLL declarados em DCTF foram deduzidos no
lançamento, e não foram encontrados valores declarados de PIS e COFINS em benefício da
impugnante.
125.
Ressalta que a infração de "Pagamento para Beneficiário Não
Identificado/Pagamento sem Causa e Comprovação" não acarretou incidência de tributação
reflexa.
Fl. 3729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.831 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722787/2023-08
25
126. Assevera que de acordo com a legislação, nos casos de lançamento de ofício
são aplicadas multas conforme o artigo 44 da Lei no 9.430/1996. Para omissão de receita, falta de
pagamento, recolhimento ou declaração inexata, a multa é de 75% sobre a totalidade ou diferença
do imposto ou contribuição. Além disso, nos casos de evidente intuito de fraude, a multa pode ser
agravada para 150% sobre a totalidade ou diferença do tributo devido, conforme o artigo 44,
inciso I e § 1o da mesma lei.
127. A legislação também remete aos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/1964, os quais
tratam de sonegação, fraude e conluio, respectivamente, como situações ensejadoras da aplicação
da multa de ofício qualificada em 150%.
128. Informa que, no presente procedimento fiscal envolvendo as empresas DCAPE,
CNAPE e DESTEEL (RECORRENTE), foram identificadas provas de fraude, simulação e conluio, visto
que essas empresas operavam como uma única sociedade, realizavam operações triangulares,
emitiam notas fiscais simuladas, recebiam receitas sem a devida nota fiscal, entre outras práticas
ilícitas. Tais condutas configuram claramente a intenção dolosa de fraude e simulação, justificando
a aplicação da multa de ofício agravada de 150%, a qual foi aplicada.
129. Ensina que o artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN) atribui ao Auditor-
Fiscal da Receita Federal a competência para constituir o crédito tributário, incluindo a
identificação do sujeito passivo da obrigação. Identificar os sujeitos passivos significa individualizá-
los com base nos requisitos das normas tributárias. O CTN, em seu artigo 121, define o sujeito
passivo da obrigação principal como aquele obrigado ao pagamento do tributo ou penalidade
pecuniária, podendo ser o contribuinte, com relação direta ao fato gerador, ou o responsável, cuja
obrigação decorre de disposição legal.
130. Relata que as infrações apuradas revelaram a existência de uma sociedade de
fato entre as empresas DCAPE, CNAPE e DESTEEL (RECORRENTE), evidenciando um interesse
comum na situação que constituía o fato gerador das obrigações tributárias. Esta conclusão foi
embasada no artigo 124, inciso I, do CTN, que estabelece a solidariedade fática entre pessoas que
compartilham interesse em um mesmo evento tributário. A análise detalhada revelou uma
operação conjunta das empresas, incluindo estrutura organizacional, compartilhamento de
funcionários, modus operandi e sede comum.
131. Os sócios de fato (ADEMAR, RAFAEL, MICHELLY e ADRIANO) foram
identificados como responsáveis diretos pela gestão das empresas, de acordo com o artigo 135 do
CTN, que estipula a responsabilidade pessoal de diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas por atos praticados com infração da lei.
132. Com base nos atos ilícitos observados na condução das atividades das
empresas, os sócios de fato foram considerados responsáveis solidários pelo crédito tributário
constituído. Essa responsabilidade solidária foi fundamentada nos artigos 124, inciso I, e 135,
inciso III, do CTN. Os sócios identificados como responsáveis solidários foram: ADEMAR
Fl. 3730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.831 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722787/2023-08
26
GONÇALVES FILHO, RAFAEL TADEU GONÇALVES, MICHELLY CRISTINA GOMES CARDOSO e
ADRIANO DE OLIVEIRA CARDOSO.
133. Apesar de se tratar de uma sociedade de fato, o lançamento do débito
tributário foi atribuído à empresa "sucessora", DESTEEL (RECORRENTE) COMERCIAL E
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI, conforme entendimento jurisprudencial
consolidado. Assim, os débitos tributários foram imputados à DESTEEL (RECORRENTE), com base
na responsabilidade solidária dos sócios de fato.
134. Tendo sido cientificado do Auto de Infração em 04/07/2023 (fl. 3.302), a
impugnante DESTEEL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA
apresentou, em 03/08/2023, impugnação juntada às fls. 3.315 a 3.335.
135. Inicia a peça de defesa apresentando sua apuração dos fatos ocorridos no
procedimento fiscal e defende a tempestividade da impugnação.
136. Passa a analisar o mérito da autuação. Inicialmente, explora a sucessão
empresarial, definida, pela impugnante, como a transferência do poder e do capital de uma
empresa para outra entidade, mantendo-se a continuidade das atividades econômicas. Essa
sucessão pode ocorrer por meio de diversas formas, como mudança na razão social,
transformação societária ou venda do negócio. Segundo o Código Civil, o sucessor torna-se
responsável pelas dívidas já existentes, enquanto o antigo proprietário permanece como devedor
solidário.
137. Afirma que a sociedade de fato se caracteriza pela união de pessoas para a
realização de negócios em comum, sem o cumprimento das formalidades legais de registro. Essas
sociedades não possuem personalidade jurídica e não são reconhecidas como pessoas jurídicas
até que seus atos constitutivos sejam devidamente registrados. A distinção entre sociedade de
fato e sociedade irregular é objeto de debate na doutrina jurídica nacional, sendo que ambas
carecem de prova escrita de sua existência.
138. Aborda o conceito de grupo econômico de direito, estabelecendo-se que uma
sociedade controladora e suas controladas podem formar um grupo de sociedades,
comprometendo-se a combinar recursos ou esforços para a realização de seus objetivos. Essa
formação de grupo econômico pode ocorrer por meio de convenção entre as empresas
envolvidas.
139. Discute o conceito de grupo econômico, tanto de direito quanto de fato, à luz
da legislação pertinente, especialmente a Instrução Normativa RFB n£' 971/2009 e a Lei n£'
6.404/1976. Defende que, segundo essa normativa, caracteriza-se um grupo econômico quando
duas ou mais empresas estão sob a direção, controle ou administração de uma delas, atuando de
forma coordenada com um propósito em comum. No entanto, para que haja redirecionamento
tributário para uma empresa líder do grupo, é necessário comprovar a relação de subordinação
das demais e a prática comum do fato gerador.
Fl. 3731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.831 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722787/2023-08
27
140. Argumenta que a DESTEEL não se qualifica como sucessora da DCAPE e da
CNAPE, uma vez que não houve transferência de titularidade nem sobreposição de atividades
econômicas ao longo do tempo. Além disso, não houve eventos societários indicando alteração na
razão social ou no quadro de sócios que justificassem tal caracterização. A DESTEEL, a DCAPE e a
CNAPE são consideradas pessoas jurídicas distintas, cada uma com sua personalidade jurídica
própria.
141. Afirma que os argumentos apresentados sugerem a necessidade de revisão
dos créditos tributários lançados contra a DESTEEL, excluindo aqueles decorrentes das infrações
cometidas pela DCAPE e pela CNAPE, pois não há fundamentação legal para atribuir à DESTEEL a
responsabilidade por tais infrações.
142. Invoca a legislação tributária, especificamente o art. 132 do CTN, para destacar
a impossibilidade jurídica de responsabilizar a sucessora por infrações anteriores à sucessão. A
jurisprudência do CARF também é citada para corroborar essa interpretação, ressaltando a
necessidade de comprovar a relação de interdependência entre as empresas para atribuir multa à
sucessora.
143. Defende que a autoridade autuante erroneamente considerou a existência de
interdependência entre a DESTEEL e as sucedidas, DCAPE e CNAPE, contrariando os fundamentos
legais e jurisprudenciais. Além disso, ressalta que a inaplicabilidade dos precedentes do CARF ao
caso em questão é evidente, pois não há evidências de interdependência comercial ou societária
entre as empresas mencionadas. Assim, conclui-se pela improcedência da exigência da multa de
ofício contra a DESTEEL em relação às infrações alegadamente cometidas pela DCAPE e pela
CNAPE.
144. Passa, então, a apresentar defesas para os responsáveis solidários arrolados no
processo administrativo.
145. No caso de Rafael Tadeu Gonçalves, Michelly Cristina Gomes Cardoso, Ademar
Gonçalves Filho e Adriano de Oliveira Cardoso, argumenta que a autoridade autuante utilizou os
artigos 121, 124 e 135 do CTN de forma equivocada para impor a responsabilidade tributária a
eles. Destaca a diferença entre responsabilidade solidária e responsabilidade de terceiros,
ressaltando que os indivíduos em questão deveriam ser tratados apenas como terceiros
responsáveis, pois não possuem interesse comum na situação que constitui o fato gerador.
Defende que a falta de fundamentação adequada por parte da autoridade autuante viola
princípios constitucionais.
146. No caso específico de Michelly Cristina Gomes Cardoso, defende que os
pagamentos realizados pela DESTEEL a ela foram por serviços prestados, não configurando uma
relação de sociedade ou participação nos lucros. Alega que Michelly é uma empresária que atua
em diversos ramos de atividade e optou por investir na comercialização de aço devido às
condições favoráveis do mercado durante a pandemia de COVID-19.
Fl. 3732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.831 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722787/2023-08
28
147. Questiona a acusação de planejamento tributário com intenção de sonegação,
argumentando que isso enfraquece a posição da autoridade autuante, especialmente no que se
refere a evasão fiscal por meio de fornecedores inidôneos.
148. Relata que autoridade autuante glosou despesas registradas contabilmente
com fornecedores, alegando falta de capacidade operacional e inconsistências nos endereços. Isso
levou, segundo a impugnante, à constituição de créditos tributários de IRPJ e CSLL, além da
aplicação do IRRF sobre os valores glosados.
149. Argumenta que a identificação dos fornecedores e a abertura de
procedimentos fiscais contra eles invalidam a presunção de beneficiário não identificado, devendo
a exigência do IRRF ser considerada indevida visto ter gerado bis in idem, peticionando pela
exclusão dos valores tributados a este título.
150. Encerra afirmando que a acusação de responsabilização dos Impugnantes por
créditos tributários devidos por terceiros carece de fundamentação, sendo baseada em
presunções inadequadas e contrária à realidade fática apresentada pela própria autoridade
autuante. Assim, é solicitada a revisão do lançamento do IRRF, destacando-se a identificação dos
beneficiários e a realização de procedimentos fiscais contra os fornecedores como prova de sua
existência e regularidade.
151. Finaliza peticionando:
5.1. Por todo o exposto, requer:
a) Preliminarmente, seja acolhida e devidamente processada a presente
Impugnação, posto que tempestiva;
b) A exclusão do Processo Administrativo Fiscal n.o 10835,722787/2023-08, como
responsável solidário a Sra. MICHELLY CRISTINA GOMES CARDOSO e Sr. ADRIANO
CARDOSO;
c) No mérito, o reconhecimento da inexistência da imaginada sucessão
empresarial, s.m.j., a formação de GRUPO ECONÔMICO ou sociedade de fato, com
a consequente revisão de ofício dos créditos tributários lançados, para exclusão
daqueles decorrentes de atos negociais praticados exclusivamente pelas pessoas
jurídicas DCAPE e CNAPE;
d) Relativamente aos atos negociais praticados exclusivamente pela Impugnante,
a DESTEEL, seja reconhecida a improcedência dos alegados pagamentos a
beneficiários não identificados e, por conseguinte a exclusão dos créditos
tributários do IRRF assim constituídos;
e) Sucessivamente, pela inexigibilidade da multa de ofício lançada por conta das
alegadas infrações cometidas pelas pessoas jurídicas tidas como sucedidas pela
Impugnante (DESTEEL), a DCAPE e CNAPE.
Impugnação Responsáveis Solidários
MICHELLY CRISTINA GOMES CARDOSO e ADRIANO DE OLIVEIRA CARDOSO
Fl. 3733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.831 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722787/2023-08
29
152. A impugnação a respeito da solidariedade tributária atribuída a Michelly Cristina
Gomes Cardoso e Adriano de Oliveira Cardoso consta do corpo da impugnação apresentada pela
impugnante autuada (Desteel Comercial e Distribuidora de Produtos Siderúrgicos Ltda) da qual os
responsáveis solidários também são signatários.
153. No tópico “III.4 – DA IMPROCEDÊNCIA DA SOLIDARIEDADE E DA RESPONSABILIDADE
DE TERCEIROS” se apresenta a defesa de Michelly Cristina Gomes Cardoso (MICHELLY) e Adriano de Oliveira
Cardoso (ADRIANO), a qual se baseia, na visão dos responsáveis solidários impugnantes, na distinção clara
estabelecida pelo legislador entre o sujeito passivo contribuinte e o responsável, conforme definido no
Código Tributário Nacional (CTN). Argumentam que a solidariedade e a responsabilidade de terceiros não
devem ser confundidas, pois têm naturezas distintas e decorrem de situações fáticas diferentes.
154. Defendem que a solidariedade, prevista no artigo 124 do CTN, requer um
interesse comum de natureza jurídica na situação que configura o fato gerador. Por outro lado, a
responsabilidade de terceiros, conforme estabelecida no artigo 135, III do CTN, é pessoal e
exclusiva, aplicando-se apenas aos terceiros que agem dolosamente.
155. Ressaltam que não se trata apenas de argumentação, mas sim da análise do
vínculo que a empresa DESTEEL possui com os indivíduos acusados. Mencionam ações comerciais,
como a abertura de uma empresa por Michelly Cristina Gomes Cardoso para comercializar
produtos mesmo sem conhecimento técnico específico, baseando-se em pessoas que já tinham
experiência no mercado. Além disso, são apresentados pagamentos realizados pela DESTEEL a
Rafael Tadeu Gonçalves por serviços prestados, como consultoria comercial e soluções de
mercado, sem que isso configurasse uma sociedade ou participação nos lucros.
156. Outro ponto destacado é a situação pessoal dos envolvidos, como a
hospitalização de Michelly e a internação de seu esposo, Adriano, por complicações relacionadas à
COVID-19, o que impactou os planos de gestão da DESTEEL e motivou a busca por parcerias
comerciais. A defesa contesta a acusação de uso de empresas "noteiras" pela DESTEEL,
argumentando que não há demonstração do valor efetivo de créditos provenientes de empresas
inidôneas, e destaca a parceria financeira com a GELMAR SECURITIZAÇÃO S.A. para facilitar a
aquisição de mercadorias.
157. A defesa também contesta a duplicidade de responsabilidades atribuídas aos
mesmos indivíduos sob diferentes fundamentos legais.
158. Por fim, conclamam a importância do princípio da legalidade no processo
administrativo, defendendo o direito ao contraditório e à ampla defesa.
RAFAEL TADEU GONÇALVES
159. Tendo sido cientificado do Auto de Infração em 04/07/2023 (fl. 3.301), o
responsável solidário impugnante apresentou, em 03/08/2023, impugnação juntada às fls. 3.310 a
3.312.
160. Inicia contestando a autuação alegando não fazer parte do Grupo Aço Paulista
e defendendo sua conduta empresarial. Informa que iniciou no comércio de aço e abriu a empresa
Fl. 3734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.831 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722787/2023-08
30
AÇO CAPITAL COMERCIAL EIRELI, que posteriormente fechou por problemas financeiros. Abriu
então a Distribuidora Comercial de Aço Paulista.
161. Destaca a complexidade do mercado de aço, onde baixas margens de lucro
exigem alto capital para compras. Se diz surpreendido pelo auto de infração após fechar sua
empresa anterior, contesta as acusações de irregularidades nas compras e negócios, afirmando
não ter praticado nada ilícito.
162. Fala sobre parcerias comerciais com Sra. Ivete e Sra. Michelly, buscando
demonstrar transparência e legalidade em suas atividades. Rejeita a associação feita pelo Auditor-
Fiscal entre suas operações e o Grupo Aço Paulista, solicitando o direito de se defender
adequadamente com a assistência de um contador e advogado.
163. Enfatiza a necessidade de individualizar as responsabilidades das empresas e
aponta a falta de compreensão dos números no auto de infração. Reitera sua disposição em
esclarecer suas atividades empresariais de forma transparente e legal, afirmando não fazer parte
de nenhum grupo ilegal mencionado.
164. Por fim, solicita a revisão das imputações e a abertura de uma fiscalização em
sua empresa para comprovar suas operações (compras e vendas), afirmando que irá provar sua
inocência diante das acusações.
ADEMAR GONÇALVES FILHO
165. Tendo sido cientificado do Auto de Infração em 05/07/2023 (fl. 3.298), o
responsável solidário impugnante apresentou, em 04/08/2023, impugnação juntada às fls. 3.416 a
3.419.
166. Inicia sua peça de defesa apresentando seu relato do procedimento fiscal e
passa a destacar o que entende como falta de elementos para as acusações fiscais. Contesta as
ações da autoridade tributária que, segundo o responsável solidário impugnante, agiu de forma
inquisitorial ao imputar práticas sem sustentação ao recorrente. São mencionados pontos
específicos do TVF (Termo de Verificação Fiscal) onde argumenta que não há provas suficientes
para as imputações, como a ausência do nome do recorrente em determinados itens e a falta de
embasamento nas conclusões do Auditor-Fiscal.
167. Diz que é um comerciante e vendedor técnico, não sendo responsável por um
grupo de empresas como sugerido na autuação. Também questiona a violação do Estado
Democrático de Direito ao citar que as investigações foram feitas de forma arbitrária e baseadas
em depoimentos. Critica a distorção de informações e a falta de preocupação em compreender o
verdadeiro "modus operandi" das operações comerciais.
168. Menciona a empresa Anglo Americana como uma referência no mercado de
aço, sem envolvimento em práticas ilícitas. Questiona a análise da autoridade tributária sobre o
fluxograma do Sistema ISO e a falta de comprovação do destino efetivo dos recursos nas
operações das empresas mencionadas.
Fl. 3735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.831 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722787/2023-08
31
169. Encerra peticionando por uma revisão do procedimento fiscal, solicitando uma
nova diligência com a presença de advogados para garantir a ampla defesa e respeitar os Direitos
Constitucionais. Requer sua exclusão do quadro de responsáveis solidários do processo e a
utilização de todos os meios de prova permitidos por lei para esclarecer os pontos levantados pela
fiscalização.
170. A Egrégia 3a Turma da DRJ/08, na sessão de 25/04/2024 (e-fls. 3443-3481)
negou provimento à impugnação, sendo que o respectivo acórdão restou assim ementado, verbis:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2020
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Caracterizam-se como omissão de receita ou de rendimento os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira,
em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
DESPESAS. DEDUTIBILIDADE. BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
Não são dedutíveis as importâncias declaradas como pagas ou creditadas quando
não for indicada a operação ou a causa que deu origem ao rendimento e quando o
comprovante do pagamento não individualizar o beneficiário do rendimento.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
Ano-calendário: 2020
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de
vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, e a
decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os
tributos a eles vinculados. Assim, o decidido em relação ao Imposto sobre a Renda
de Pessoa Jurídica - IRPJ aplica-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2020
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de
vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, e a
decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os
tributos a eles vinculados. Assim, o decidido em relação ao Imposto sobre a Renda
de Pessoa Jurídica - IRPJ aplica-se à Contribuição para o PIS/PASEP.
Fl. 3736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.831 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722787/2023-08
32
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Ano-calendário: 2020
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de
vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, e a
decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os
tributos a eles vinculados. Assim, o decidido em relação ao Imposto sobre a Renda
de Pessoa Jurídica - IRPJ aplica-se à Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF
Ano-calendário: 2020
BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. PAGAMENTO.
Fica sujeito à incidência do imposto sobre a renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2020
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E/OU JUDICIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL
Nos termos do art. 100 do CTN, ao processo administrativo fiscal é aplicável
somente a jurisprudência a que a lei houver atribuído eficácia normativa.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL.
Sob pena de preclusão temporal, o momento processual para o oferecimento da
impugnação é o marco para apresentação de prova documental. A juntada
posterior de documentação só é possível em casos especificados na lei.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2020
NATUREZA DA RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS.
A responsabilidade de terceiros de que trata o art. 135 do CTN é pessoal, mas não
exclusiva.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE 150% PARA
100%. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Com a alteração do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96 efetuada pela Lei no
14.689/2023, publicada em 21/09/2023, houve a redução do percentual aplicável
à multa de ofício qualificada de 150% para 100%, razão pela qual, aplicável ao
caso a retroatividade benigna prevista na alínea “c” do inciso II do art. 106 do
Código Tributário Nacional, que estabelece a observância de norma superveniente
Fl. 3737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.831 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722787/2023-08
33
mais benéfica, em se tratando de penalidades aplicáveis a atos pendentes de
julgamento.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido em Parte.
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 3a TURMA/DRJ08 de Julgamento, por unanimidade de
votos, JULGAR IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo em parte o crédito
tributário em litígio, nos termos do relatório e voto.
171. Cientificados da decisão de primeira instância, contribuinte e responsáveis
solidários apresentaram recursos voluntários, com as alegações a seguir, as quais serão analisadas
em detalhe no voto.

VOTO
Conselheiro Edmilson Borges Gomes, Relator
172. Os recursos voluntários são tempestivos e atendem os demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pelas partes quanto ao seu seguimento,
razão, pela qual deles conheço.
173. Trata-se de Recurso Voluntário interposto por DESTEEL COMERCIAL E
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA e pelos responsáveis solidários arrolados,
contra decisão de primeira instância que manteve o crédito tributário exigido em Auto de
Infração.
174. A autuação fiscal apurou a ocorrência de sucessão empresarial e a existência
de um grupo econômico de fato, denominado "Grupo Aço Paulista", com o objetivo de fraudar a
fiscalização tributária. Foram glosadas despesas por falta de comprovação da causa e da
efetividade dos serviços, resultando na exigência de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS e ainda IRRF sobre
pagamentos a beneficiários não identificados. Por fim, foi aplicada multa de ofício qualificada de
150% e atribuída responsabilidade solidária aos administradores e beneficiários do grupo
econômico.
175. Analiso, em separado, cada um dos pontos da controvérsia.
Da Sucessão Empresarial e do Grupo Econômico de Fato
176. A fiscalização apurou que as empresas DCAPE, CNAPE e DESTEEL (a
Recorrente) foram constituídas de forma sucessiva para dar continuidade às operações do "Grupo
Aço Paulista", caracterizando confusão patrimonial e operacional, com o intuito de ocultar
débitos e gerar créditos tributários indevidos.
Fl. 3738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.831 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722787/2023-08
34
177. A Recorrente alega que as empresas são pessoas jurídicas distintas e que não
há fundamento para a caracterização de sucessão ou grupo econômico.
178. Contudo, as evidências apontadas no relatório fiscal, como a sucessão de
atividades, a gestão compartilhada e a relação entre os sócios de direito e de fato, demonstram
uma atuação coordenada e um interesse comum que transcendem a mera formalidade dos atos
constitutivos. Veja-se trechos do Termo de Verificação Fiscal (TVF):
233. Ao longo desse trabalho de auditoria, verificou-se a abertura de sucessivos
CNPJ’s, sem qualquer patrimônio, baixa capacidade econômico-financeira e com
interpostas pessoas para integrar o quadro societário.
234. As empresas operavam como revendedores de aço, basicamente adquirindo
mercadorias diretamente de indústrias localizadas em outra unidade da federação
e revendendo para empresas de clientes dentro do estado de São Paulo com um
adicional. Passado um curto período, a empresa era baixada ou não mais
operada e um outro CNPJ “sucedia” suas operações contando com praticamente
o mesmo portfólio de clientes, fornecedores e funcionários (mesmo sem vínculo
empregatício).
235. Nas empresas inicialmente sucedidas não havia recolhimento de imposto e
nem prestação de arquivos contábeis e fiscais obrigatórias. O modus operandi
de fraude fiscal era então, evitar procedimentos fiscais executando
dolosamente a abertura e a baixa em um curto período. Após a primeira ação
fiscal ocorrida em 2020, as empresas passaram a declarar seus tributos (os valores
declarados/pagos são irrisórios – veja abaixo) e prestar informações fiscais e
contábeis. (...)
236. Os procedimentos de fiscalização e diligência fiscal foram substancialmente
relevantes para a compreensão do real esquema e dos verdadeiros beneficiários
das práticas ilícitas e fraudulentas praticadas com o objetivo de “maquiar”
débitos em empresas com baixíssima capacidade econômica e financeira para
arcar com eventuais autuações dos Fiscos.
237. Inicialmente, conforme já adiantado neste Termo de maneira espaçada,
constatou-se que as três empresas constituídas na realidade funcionavam como
uma única sociedade de fato, sem quebra de continuidade, apesar da abertura e
fechamento das empresas. Aqui demos o nome de AÇO PAULISTA a sociedade de
fato representada por DNAPE, CNAPE e DESTEEL.
(...)
242. Abaixo destacaremos algumas fotos tiradas no dia da diligência fiscal que
demonstram a falta de operacionalidade do local que seria o endereço da CNAPE.
(...)
265. Em análise às declarações concedidas pelos depoentes, percebemos diversos
vícios e inverdades, quando cruzamos os relatos e comparamos com as
informações que já possuíamos após procedimento fiscal.
Fl. 3739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.831 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722787/2023-08
35
266. Uma delas, está relacionado ao discurso de MICHELLY. Ao ser questionada,
no início de seu depoimento, sobre a origem dos recursos utilizados na
integralização do Capital Social, MICHELLY informou que foram empréstimos de
seu marido, compostos por cheques pré-datados. Depois, ao ouvir a versão de seu
marido quando este estava depondo, esclareceu que tinha se enganado e que não
tinha cheques pré-datados e que foram simples empréstimos, ficando esta parte
do depoimento riscada.
267. Nem a MICHELLY nem o ADRIANO mencionaram o importante e fundamental
fato de serem sócios do escritório de contabilidade GOMES E CARDOSO que
atende tanto a CNAPE quanto a DESTEEL e a DCAPE.
268. Na realidade, ADRIANO disse inclusive que o único vínculo que possuía com a
DESTEEL se dava ao fato dele ser marido da MICHELLY, ter emprestado dinheiro a
ela para integralização de capital da empresa e ter indicado alguns fornecedores.
Por outro lado, ADEMAR confirmou em sua declaração que ADRIANO era o
contador, mesmo depois corrigindo e dizendo que na realidade a contadora era a
MICHELLY.
(...)
275. Após todas os fatos relatados através das Diligências e Fiscalizações, torna-se
muito claro que as empresas DCAPE, CNAPE e DESTEEL, apesar de apresentar
nova estrutura societária e diferentes CNPJ’s eram na realidade empresas
existentes de fato que se sucediam em um curto período, eram financiadas pela
mesma securitizadora, apresentando em geral grande parte dos fornecedores e
clientes, e os mesmos poucos funcionários, embora nem sempre formalizados. Na
realidade, as empresas funcionavam como uma sociedade de fato, chamada
aqui de AÇO PAULISTA.
179. Em conclusão, não há como afastar a identidade material das pessoas jurídicas
em tela, as quais foram criadas pelos mesmos sócios ou sócios ocultos interessados nos negócios,
são administradas pelas mesmas pessoas, exercem ou exerciam a mesma atividade e utilizam de
forma indistinta seus recursos materiais, intelectuais e de pessoas.
180. A jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
reconhece que, em situações como essa, deve prevalecer a primazia da realidade sobre a forma. O
fracionamento de atividades em diferentes pessoas jurídicas, quando realizado com o propósito
de evasão fiscal, autoriza a desconsideração dos atos jurídicos praticados, conforme entendimento
consolidado no CARF:
CARF — Acórdão no 1201-005.621 — Publicado em 28/11/2022
O fracionamento da atividade econômica da empresa em duas pessoas jurídicas com a
finalidade de possibilitar a permanência no regime de tributação pelo lucro presumido deve
ser desconsiderado, dando ensejo à tributação global da empresa pelo lucro real ou
arbitrado.
Fl. 3740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.831 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722787/2023-08
36
181. Dessa forma, mantenho a conclusão da autoridade fiscal quanto à existência
de grupo econômico de fato e à sucessão de atividades, o que justifica a consolidação das
infrações na empresa sucessora, a DESTEEL.
Da Responsabilidade Solidária dos Sócios e Administradores
182. A Recorrente discorre que, em decorrência dos lançamentos efetuados, a -
autoridade autuante imputou às pessoas físicas RAFAEL TADEU GONÇALVES, sócio da DCAPE,
MICHELLY CRISTINA GOMES CARDOSO, sócia da DESTEEL, ADEMAR GONÇALVES FILHO e ADRIANO
DE OLIVEIRA CARDOSO, esses na condição de sócios [ocultos] de fato do imaginado GRUPO AÇO
PAULISTA, a responsabilidade pelos créditos tributários, por "solidariedade" e por
"responsabilidade de terceiros", nos termos do disposto nos artigos 124, I, e 135, III, da Lei no
5.172/1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
183. O Termo de Verificação Fiscal aponta os reais beneficiários. Veja-se trechos do
TVF:
5.2 DOS REAIS BENEFICIÁRIOS
293. Por fim, no que pese a gestão da AÇO PAULISTA, constatou-se a existência
de um grupo de pessoas que, conjuntamente, abriam e administravam as
sucessivas empresas de aço com o objetivo de gerar créditos tributários e
esconder seus débitos através de contabilidades viciadas em empresas com baixa
capacidade econômica e financeira para arcar com eventuais atuações dos Fiscos.
294. Essas pessoas não apenas tiveram relação jurídica com as três empresas, mas
também financeira. Cada uma com sua particularidade contribuiu para a fraude
estruturada e agia como um sócio de fato das empresas.
184. Os recorrentes, dentre eles os responsáveis tributários, defendem que este
não pode estar no polo passivo da relação tributária em tela em razão da ausência de interesse
comum destes com os fatos que deram ensejo aos lançamentos tributários, como exige o artigo
124, I, do CTN. Para tanto, inicialmente, afirmam que a inclusão das empresas no polo passivo é
contraditória à afirmação de que existe somente uma empresa.
185. Entendo que os recorrentes não manipulam com clareza os conceitos de
empresa e de pessoa jurídica, tratando-os de forma indistinta. Por isso, é necessário algum esforço
para esclarecer esses conceitos e suas projeções na espécie.
186. Em síntese, uma empresa é um conjunto patrimonial de bens corpóreos e
incorpóreos afetado a determinado objetivo econômico. Na espécie, os recorrentes dividiram o
seu patrimônio entre três pessoas jurídicas, mas a fiscalização demonstrou que essa divisão existia
apenas formalmente, pois, materialmente, não havia uma efetiva divisão, considerando a
confusão patrimonial existente entre as pessoas jurídicas. Em outras palavras, os patrimônios
associados formalmente a cada uma das pessoas jurídicas, confundidos, formavam um único
conjunto patrimonial. Ademais, as pessoas jurídicas exerciam as mesmas atividades econômicas,
pelo que se conclui que as pessoas jurídicas formavam uma única empresa. Portanto, o
Fl. 3741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.831 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722787/2023-08
37
lançamento tributário deve alcançar as receitas das pessoas jurídicas que formam a única
empresa, não existindo qualquer contradição nesse procedimento.
187. No caso em tela, após amplamente apresentado, constata-se a solidariedade
fática baseada no inciso I, artigo 124 do CTN. Trata-se de um caso claro de interesse comum
obtido pela caracterização de uma sociedade de fato, constatada a partir da fraude, interposição
de pessoas e o compartilhamento do benefício advindo do fato gerador. De acordo com o CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal; II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
188. Como visto, o art. 124, I pressupõe interesse comum com o fato gerador da
obrigação principal. Em outras palavras, há solidariedade entre devedores, quando mais de um
sujeito está no polo da mesma relação:
“O interesse comum dos participantes na realização do fato jurídico tributário é o
que define, segundo o inciso I, o aparecimento da solidariedade entre os
devedores. A expressão empregada, sobre ser vaga, não é um roteiro seguro para
a identificação do nexo que se estabelece entre os devedores da prestação
tributária. (...) Numa operação relativa à circulação de mercadorias, ninguém
afirmaria inexistir convergência de interesses, unindo comerciante e adquirente,
para a concretização do fato, se bem que o sujeito passivo seja aquele primeiro.
(...) Aquilo que vemos repetir-se com frequência, em casos dessa natureza, é que
o interesse comum dos participantes no acontecimento factual não representa
um dado satisfatório para a definição do vínculo da solidariedade. Em nenhuma
dessas circunstâncias cogitou o legislador desse elo que aproxima os participantes
do fato, o que ratifica a precariedade do método preconizado pelo inciso I do art.
124 do Código. (...) Tratando-se, porém, de ocorrências em que o fato se
consubstancie pela presença de pessoas, em posições contrapostas, com
objetivos antagônicos, a solidariedade vai instalar-se entre os sujeitos que
estiverem no mesmo polo da relação, se e somente se for esse o lado escolhido
pela lei para receber o impacto jurídico da exação. É o que se dá no imposto de
transmissão de imóveis, quando dois ou mais são os compradores; no ICMS,
sempre que dois ou mais forem os comerciantes vendedores; no ISS, toda vez que
dois ou mais sujeitos prestarem um único serviço ao mesmo tomador”
(CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário, 14a ed. São Paulo:
Saraiva, 2002, p. 310 e 311).
189. Portanto, não é o mero interesse social, moral ou econômico que autoriza a
aplicação do artigo 124, inciso I do Código Tributário Nacional, mas o interesse jurídico que diz
respeito à realização comum ou conjunta da situação que constitui o fato gerador do tributo,
conforme inclusive vem adorando a 1a Turma da CSRF:
Fl. 3742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.831 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722787/2023-08
38
Processo no 13074.729351/2021-17
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara: 1a SEÇÃO Seção:
Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão: Tue Jul 11 00:00:00 UTC
2023 Data da publicação: Wed Aug 02 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário:
2013, 2014 RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. ARTIGO 124, I,
DO CTN. CONFUSÃO PATRIMONIAL. O interesse comum previsto no artigo 124, I,
do CTN como hipótese de responsabilidade solidária é jurídico, e não meramente
econômico. O interesse jurídico comum deve ser direto, imediato, na realização
do fato gerador que deu ensejo ao lançamento, e resta configurado quando as
pessoas participam em conjunto da prática dos atos descritos na hipótese de
incidência. Essa participação em conjunto pode ocorrer tanto de forma direta,
quando as pessoas efetivamente praticam em conjunto o fato gerador, quanto
indireta, em caso de confusão patrimonial. Em se tratando de autuação relativa à
omissão de receitas, caracterizam confusão patrimonial a prova de recebimento
de benefício financeiro injustificado, assim como a prova da interposição de
pessoas existentes meramente no papel e cujo patrimônio é constituído de bens
essenciais à atividade da contribuinte e antes a ela pertencentes.
Acórdão no 9101-006.631 - Nome do relator: LIVIA DE CARLI GERMANO
190. Trazendo essas premissas ao caso concreto, segundo se infere do Termo de
Verificação Fiscal, imputou-se responsabilidade aos Recorrentes, pois eles comporiam o grupo
econômico do qual faz parte a pessoa jurídica fiscalizada:
“ 503. Na esteira do interesse comum, verificou-se que foram constituídas três
empresas distintas, mas sem interesses autônomos. Restou claro, a atuação
conjunta e única de pessoas, sem autonomia entre as partes, dirigidas por quatro
sócios de fato, que foram constituídos de direito em algumas dessas pessoas
jurídicas e de fato em outras. Nesse sentido, caracteriza-se essa reunião de
pessoas como uma sociedade de fato.
504. A sociedade de fato denominada aqui como AÇO PAULISTA contava com a
DCAPE, CNAPE e DESTEEL, pessoas jurídicas que se sucederam em um curto
período, eram financiadas pela mesma securitizadora, apresentando em geral
grande parte dos mesmos fornecedores e clientes, e os mesmos poucos
funcionários, embora nem sempre formalizados. O mesmo modus operandi e a
mesma sede eram utilizadas por essas empresas e são também caracterizadores
da única sociedade de fato que existia e conforme aqui foi relatado em todo TVF,
mais especificamente entre os pontos 275 a 292.
505. Vale ressaltar que o conjunto das pessoas aqui elencadas não se trata apenas
de grupo econômico. Isso porque, constatou-se que não era respeitada a
autonomia patrimonial e que o interesse no resultado da exploração da atividade
ensejadora do fato gerador da obrigação tributária, não era apenas econômico,
mas também jurídico.
Fl. 3743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.831 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722787/2023-08
39
506. Todos os sócios de fato se beneficiaram juridicamente e financeiramente
com as empresas AÇO PAULISTA. Pelo lado financeiro, a exceção de ADEMAR, que
não possuía contas bancárias abertas em função da falência da ANGLO
AMERICANA, mas realizou recebimentos em cheques e benefícios indiretos,
centenas de milhares de reais cada uma das pessoas físicas sócias de fato recebeu
entre 2018 e 2020 através de cada uma das empresas.
507. Além disso, constatamos interposição de pessoas na CNAPE, a IVETE DOS
SANTOS, que era na realidade parente próxima da sócia de fato MICHELLY. Como
foi provado por este Termo de Verificação Fiscal, o real gestor da CNAPE não era a
IVETE e, sim, os reais beneficiários aqui indicados. Essa interposição de pessoas
demonstra ainda mais fortemente o caráter fraudulento na operação da AÇO
PAULISTA.”
508. A fraude estruturada da AÇO PAULISTA, tinha como fruto não simplesmente
o interesse da empresa em si, mas a utilização dos benefícios decorrentes da
ilicitude dolosa aos sócios de fato, conforme amplamente demonstrado deste
Termo.
509. A conclusão deste trabalho de auditoria não se limita à fundamentação legal
do artigo 124, Inciso I do CTN e ao enquadramento dos sujeitos passivos por
interesse comum.
191. Já a responsabilidade de terceiros, prevista no art. 135, III, do Código Tributário
Nacional (CTN), é atribuída aos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
192. A jurisprudência do CARF exige que a autoridade fiscal demonstre a conduta
individualizada do agente que justifique sua responsabilização. A imputação da responsabilidade
solidária ao sócio administrador, com fulcro no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional
- CTN, exige a demonstração, além da sua condição de administrador, de conduta individualizada
que tenha relação direta e específica com os fatos geradores em relação aos quais se apura o
crédito tributário.
193. O artigo 135 do CTN determina a responsabilização de mandatários, prepostos,
diretores e gerentes em razão de créditos tributários resultantes de atos praticados em excesso de
poderes ou infração de lei.
194. No caso em análise, o relatório detalha a participação ativa dos Srs. Adriano de
Oliveira Cardoso, Michelly Cristina Gomes Cardoso e Rafael Tadeu Gonçalves. A Sra. Michelly e o
Sr. Adriano, além de sócios da empresa de contabilidade que atendia a todas as empresas do
grupo, foram beneficiários de transferências financeiras e prestaram depoimentos com
inconsistências. O Sr. Rafael, por sua vez, atuou como gestor de fato e recebeu valores
significativos. A participação na gestão de um esquema fraudulento, com o objetivo de suprimir ou
Fl. 3744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.831 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722787/2023-08
40
reduzir tributos, configura "infração de lei", atraindo a responsabilidade prevista no art. 135 do
CTN.
195. Ao citado regramento, depreende-se que os administradores e sócios
respondem pessoal e solidariamente pelos débitos acometidos por suas pessoas jurídicas quando
agirem com infração à legislação.
196. Conforme descrito no TVF, principalmente entre os itens 293 a 329, tanto
ADEMAR, RAFAEL, MICHELLY e ADRIANO, eram responsáveis diretamente pela gestão da
empresa nas vendas estruturas aqui detalhadas – ou seja, sócios de fato. ADEMAR era o mais
antigo e tinha gestão sobre todo o processo e funcionários da AÇO PAULISTA; RAFAEL TADEU,
além de sócio de direito da DCAPE, foi procurador da CNAPE e responsável inclusive pelas
negociações entre GELMAR e AÇO PAULISTA. MICHELLY e ADRIANO, os responsáveis pela GOMES
& CARDOSO, realizavam e estruturavam as operações fraudulentas contábeis e fiscais.
197. Segundo a autoridade fiscal, ao constatar toda a estrutura planejada e
desenvolvida pelos reais beneficiários para a ocultação de infrações e simulação, foi a eles
imputado, a responsabilidade tributária solidária pelos atos ilícitos praticados na condução das
atividades da AÇO PAULISTA, baseado no artigo 135, inciso III do CTN. Veja-se o que consta do
TVF:
515. Importante ressaltar que apesar de ser uma sociedade de fato, o lançamento
tributário se dará na empresa “sucessora” da AÇO PAULISTA, a DESTEEL. Ou seja,
todos os débitos tributários incorrerão sob responsabilidade da DESTEEL.
Diante de todo o explanado, caracterizada a sociedade de fato e, por
consequência, o interesse comum no fato gerador da obrigação tributária, são
responsáveis solidários junto à DESTEEL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI no crédito tributário constituído as seguintes
pessoas:
RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS:
• ADEMAR GONÇALVES FILHO - CPF: 090.684.988-86
Fundamentação Legal: CTN (Lei 5172/66) – Art 124. I e Art. 135, inciso III
• RAFAEL TADEU GONÇALVES - CPF: 411.353.498-51
Fundamentação Legal: CTN (Lei 5172/66) – Art 124. I e Art. 135, inciso III
• MICHELLY CRISTINA GOMES CARDOSO - CPF: 148.271.698-45
Fundamentação Legal: CTN (Lei 5172/66) – Art 124. I e Art. 135, inciso III
• ADRIANO DE OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 257.951.838-06
Fundamentação Legal: CTN (Lei 5172/66) – Art 124. I.
198. Portanto, considero que as provas são suficientes para individualizar a conduta
dos responsáveis e manter a sua inclusão no polo passivo da obrigação tributária.
Fl. 3745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.831 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722787/2023-08
41
Da Glosa de Despesas e da Exigência de IRRF sobre Pagamentos sem Causa
199. A Recorrente contesta a glosa de despesas e a consequente cobrança de IRRF,
à alíquota de 35%, sobre pagamentos a beneficiários não identificados (art. 61 da Lei no 8.981/95).
200. O Termo de Verificação traz em seu bojo, detalhamento dos fatos ocorridos:
183. Assim, como vemos no TVF, há fartos elementos probatórios que levam à
constatação de que tal grupo atuava como revendedor em operações
triangulares, muitas vezes sem a efetiva passagem das mercadorias; que através
da GELMAR, havia antecipação de recebíveis e recebimento de créditos sem
emissão de notas fiscais; que a impugnante realizou aquisições simuladas de
mercadorias de empresas "noteiras"; que os sócios de fato e os reais beneficiários
das empresas eram Ademar Gonçalves Filho, Rafael Tadeu Gonçalves, Adriano de
Oliveira Cardoso e Michelly Cristina Gomes Cardoso.

201. O trabalho da autoridade fiscal autuante teve como fito provar que a
formalidade dos documentos é mero anteparo para as ocorrências de fato, assim, basear-se em
meras formalidades desses atos/documentos é desconsiderar todo o trabalho pelos Auditores-
Fiscais da RFB. Desta forma, no que se refere a motivação da autuação, deve os Recorrentes
desconstituírem os fatos apontados pela Fiscalização para lograrem êxito em comprovar a
improcedência do lançamento.
202. A Recorrente apresenta o gráfico abaixo para defender a falta de sucessão
empresarial entre as componentes do Grupo Aço Paulista, alegando que o fato de as empresas
não existirem simultaneamente seria suficiente a elidir a sucessão empresarial.:

203. Como se observa nos autos, há robusto volume de provas acostado a provar
que a existência do Grupo Aço Paulista, da unidade de controle das empresas integrantes
(mesmos sócios de fato), da unidade de atuação empresarial (os atos comerciais praticados
tinham a mesma natureza/objetivo social). Como já dito, devem as Recorrentes desconstituir o
todo, não apenas um ato/documento/consideração.

204. Verifica-se que as defesas dos Recorrentes não trazem contestação sobre a
existência dos atos negociais e tão pouco explicam ou afastam as constatações dos vínculos
encontrados entre as empresas do Grupo Paulista, seus fornecedores, clientes, empregados,
sócios de fatos, etc., de forma que não elidem as verificações fiscais. Também não contestam ou
Fl. 3746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.831 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722787/2023-08
42
afastam a existência de atos que configuraram omissão de receita e dedução indevida de
despesas, de forma que os lançamentos devem ser mantidos.

205. A jurisprudência do CARF é pacífica no sentido de que o ônus de comprovar a efetiva
prestação de um serviço e a sua necessidade para a atividade da empresa é do contribuinte. A simples
apresentação de notas fiscais ou a indicação do beneficiário do pagamento não é suficiente.
CARF — Acórdão no 1401-003.035 — Publicado em 08/01/2019
“Para se comprovar uma despesa, de modo a torná-la dedutível, não basta
comprovar que ela foi assumida e que houve o desembolso. É requisito essencial
para a sua dedutibilidade a comprovação da efetiva prestação do serviço, com
documentação hábil e idônea.”
206. Não tendo a Recorrente apresentado provas robustas da causa dos
pagamentos e da efetiva contraprestação dos serviços, a glosa das despesas para fins de IRPJ e
CSLL é correta. Consequentemente, a incidência do IRRF sobre tais valores, tidos como entregues
sem causa comprovada, também deve ser mantida. Veja-se Acórdão CARF sobre o assunto:
“ CARF — Acórdão no 1302-007.294 — Publicado em 10/03/2025
O lançamento do IRRF com base no art. 61 da Lei 8.981/85 não requer sempre a
comprovação de pagamento a beneficiário não identificado, pois,
alternativamente, basta que a impugnante não logre provar a causa do
pagamento, conforme dispõe o § 1o desse mesmo dispositivo.”
207. Logo, entendo pela manutenção das glosas e exigência do IRRF.
Da Multa de Ofício Qualificada
208. A autoridade fiscal aplicou a multa de ofício qualificada, no percentual de
150%, por entender que houve sonegação, fraude e conluio. A existência de um esquema
deliberado para fraudar a fiscalização, por meio da criação de empresas sucessivas e da realização
de operações simuladas, justifica a qualificação da multa.
209. O TVF menciona os fatos que levaram a qualificação da multa de ofício:
“ 496. No presente procedimento fiscal, temos que as empresas DCAPE, CNAPE e
DESTEEL:
o Apesar de terem constituído três CNPJ’s distintos, operavam como uma única
sociedade de fato com o mesmo comando diretivo, estrutura, funcionários, modus
operandi, clientes e fornecedores;
o A estruturação foi criada para constituir pessoas jurídicas, operacionalizá-las em
um curto período e posteriormente a abandonar sem praticamente declarar
débitos tributários;
o As empresas realizavam em geral operações triangulares adquirindo
mercadorias fora de sua unidade federativa e destinava esses produtos em
Fl. 3747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.831 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722787/2023-08
43
revenda simultaneamente para cliente no Estado de São Paulo ou beneficiamento
nesse estado, gerando créditos tributários para seus clientes;
o Para que não acumulasse débitos tributários, escriturava seus arquivos
contábeis simulando compras e vendas. Dessa forma, notas fiscais de empresas
“noteiras” foram emitidas de forma simulada;
o Através de uma empresa de antecipação de recebíveis, recebia receitas sem a
correspondente nota fiscal, camuflando esse faturamento e diminuindo sua
apuração de tributos;
o A CNAPE foi constituída em nome de interposta pessoa, com o objetivo de
frustrar futuras execuções fiscais, já que praticamente não foram
declarados/pagos os tributos devidos.
497. O procedimento das empresas DCAPE, CNAPE e DESTEEL em 2019 e 2020 ao
utilizar-se de três CNPJ’s distintos, além de contar com empresas financeiras para
camuflar suas receitas e empresas noteiras para inflar seus custos e despesas,
possuiu o nítido objetivo de reduzir sua carga tributária, como já fartamente
relatado, demonstrando sua atitude dolosa, com evidente intuito de fraude e
simulação, enquadrando-se na tipificação legal supramencionada (Lei no
9.430/96, art. 44, I, e § 1o), o que justifica a aplicação da multa de ofício agravada
de 150% (cento e cinquenta por cento) nas infrações referentes à omissão de
receita por escrituração imprestável e pagamento a beneficiário não identificado
presentes Auto de Infração.”
210. Tenho o mesmo entendimento da autoridade fiscal. Os fatos apontados no TVF
levam à conclusão da qualificação da multa . Registre-se ainda que no caso destes autos, a multa
qualificada aplicada foi integralmente mantida, pela autoridade julgadora de piso, porém com a
aplicação da redução prevista pela Lei no 14.689/2023, que alterou o § 1o do art. 44 da Lei no
9.430/9.
211. A jurisprudência administrativa do CARF, através do Acórdão no 2402-010.368
— publicado em 14/10/2021:
“Aplica-se a multa qualificada correspondente à duplicação do percentual da
multa de ofício quando verificada a ocorrência de conduta dolosa caracterizada
como sonegação, fraude ou conluio.
Contudo, a Lei no 14.689/2023 alterou o § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96,
reduzindo o percentual da multa qualificada de 150% para 100%. Conforme o art.
106, II, "c", do CTN, a lei posterior mais benéfica aplica-se a fatos pretéritos cuja
decisão final ainda não ocorreu.”
Conclusão
212. Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO aos Recursos
Voluntários, exclusivamente para reduzir o percentual da multa de ofício qualificada de 150% para
Fl. 3748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.831 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722787/2023-08
44
100%, com base na aplicação retroativa da Lei no 14.689/2023, mantendo-se inalterados os
demais pontos da decisão recorrida.
assinado digitalmente
Edmilson Borges Gomes

Fl. 3749
DF CARF MF
Original